Tribunal: CARF
Processo: 10845.726918/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Eventual incorreção na apuração da base de cálculo não macula a validade do auto de infração, mormente se não há prejuízo à defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO – REVISÃO DE OFÍCIO ANTES DO JULGAMENTO EM 1a INSTANCIA – APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL.
Não há impedimentos para que a autoridade fiscal, ao tomar conhecimento de erros ou novos fatos que impliquem na alteração de crédito tributário já constituído, inclusive mediante auto de infração, promova a revisão de ofício com amparo no art. 149 do CTN, ainda que o contribuinte já tenha apresentado impugnação. Caso essa revisão de ofício seja feita após o transcurso do prazo decadencial, somente são cabíveis ajustes na apuração do crédito tributário, bem como na base de cálculo, que não impliquem em agravamento da exigência, podendo ainda a correção de erros formais. Em qualquer hipótese o contribuinte deve ser novamente cientificado, reabrindo-se o prazo de 30 dias para impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PROCEDIMENTO FISCAL -REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA
O fato de a fiscalização dar ciência à empresa do prosseguimento dos trabalhos investigativos no lapso temporal de 60 dias após o Termo de Início de Fiscalização não lhe restitui a espontaneidade, nos precisos termos do art. 7o, § 2° do Decreto n° 70.235/72.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi súmula no 28.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESAS. OPÇÃO POR PARCELAMENTO ESPECIAL – PERT APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal se inicia a partir do primeiro ato de ofício, praticado por servidor competente, fato que exclui a espontaneidade. Assim, a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, efetuada durante o procedimento de fiscalização, não ilide o lançamento de ofício quanto à acusação fiscal de que reduziu indevidamente o lucro líquido, mediante a apropriação de despesas não necessárias e de despesas não comprovadas, tampouco a aplicação de multa de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
IRRF. CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DUPLO REAJUSTAMENTO. EXONERAÇÃO.
A constatação, inequívoca, inclusive pela Autoridade Fiscal Diligenciante, de que ocorreu duplo reajustamento quando da constituição dos créditos tributários de IRRF, impõe-se a sua exoneração.
PRAZO DECADENCIAL. IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais sociedades com atividades em comum e complementares, que objetivam juntar esforços para a realização de determinado empreendimento O consórcio não tem personalidade jurídica, portanto, não pode ser contribuinte de tributos, os quais são de responsabilidade das consorciadas, nos limites das condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que enseja o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem causa.
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. COMPATIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
A tributação pelo o Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão legal expressa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA.
Não se aplica ao caso sub judice o princípio da não surpresa e da confiança, forte no artigo 146 o CTN, pois a alteração de critério jurídico vincula­se à interpretações possíveis de uma mesma norma em relação aos mesmos fatos e ao mesmo contribuinte, o que não se vislumbrou no presente caso.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PARA MULTA QUALIFICADA. PRECLUSÃO.
Não havendo questionamentos específicos para os itens do lançamento consistente na qualificação da multa, considera-se preclusa a discussão desta matéria.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
RESPONSABILIDADETRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigados os dirigentes que comprovadamente atuaram, com infração à lei, na administração da sociedade.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.726918/2017-51
ACÓRDÃO
1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Eventual incorreção na apuração da base de cálculo não macula a validade
do auto de infração, mormente se não há prejuízo à defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO – REVISÃO DE OFÍCIO ANTES DO JULGAMENTO EM 1a
INSTANCIA – APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL.
Não há impedimentos para que a autoridade fiscal, ao tomar
conhecimento de erros ou novos fatos que impliquem na alteração de
crédito tributário já constituído, inclusive mediante auto de infração,
promova a revisão de ofício com amparo no art. 149 do CTN, ainda que o
contribuinte já tenha apresentado impugnação. Caso essa revisão de ofício
seja feita após o transcurso do prazo decadencial, somente são cabíveis
ajustes na apuração do crédito tributário, bem como na base de cálculo,
que não impliquem em agravamento da exigência, podendo ainda a
correção de erros formais. Em qualquer hipótese o contribuinte deve ser
novamente cientificado, reabrindo-se o prazo de 30 dias para impugnação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA
O fato de a fiscalização dar ciência à empresa do prosseguimento dos
trabalhos investigativos no lapso temporal de 60 dias após o Termo de
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
2
Início de Fiscalização não lhe restitui a espontaneidade, nos precisos
termos do art. 7o, § 2° do Decreto n° 70.235/72.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi
súmula no 28.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESAS. OPÇÃO POR PARCELAMENTO ESPECIAL – PERT APÓS
O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal se inicia a partir do primeiro ato de ofício, praticado
por servidor competente, fato que exclui a espontaneidade. Assim, a
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, efetuada
durante o procedimento de fiscalização, não ilide o lançamento de ofício
quanto à acusação fiscal de que reduziu indevidamente o lucro líquido,
mediante a apropriação de despesas não necessárias e de despesas não
comprovadas, tampouco a aplicação de multa de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
3
IRRF. CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DUPLO REAJUSTAMENTO.
EXONERAÇÃO.
A constatação, inequívoca, inclusive pela Autoridade Fiscal Diligenciante,
de que ocorreu duplo reajustamento quando da constituição dos créditos
tributários de IRRF, impõe-se a sua exoneração.
PRAZO DECADENCIAL. IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU NÃO
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais
sociedades com atividades em comum e complementares, que objetivam
juntar esforços para a realização de determinado empreendimento O
consórcio não tem personalidade jurídica, portanto, não pode ser
contribuinte de tributos, os quais são de responsabilidade das
consorciadas, nos limites das condições previstas no respectivo contrato,
respondendo cada uma por suas obrigações.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o
lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do
pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação
de serviço, venda, entre outros) que enseja o pagamento. Causa é o
motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o
lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a
operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa.
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. COMPATIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa
jurídica a beneficiário não identificado, bem assim os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
4
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa.
A tributação pelo o Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação
a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e
CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis
por previsão legal expressa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL
APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário
tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA.
Não se aplica ao caso sub judice o princípio da não surpresa e da confiança,
forte no artigo 146 o CTN, pois a alteração de critério jurídico vincula-se à
interpretações possíveis de uma mesma norma em relação aos mesmos
fatos e ao mesmo contribuinte, o que não se vislumbrou no presente caso.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PARA MULTA QUALIFICADA. PRECLUSÃO.
Não havendo questionamentos específicos para os itens do lançamento
consistente na qualificação da multa, considera-se preclusa a discussão
desta matéria.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
5
ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigados os dirigentes que comprovadamente
atuaram, com infração à lei, na administração da sociedade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) dar parcial
provimento aos recursos voluntários do contribuinte autuado e dos responsáveis tributários
Cineas Feijó Valente e Cristina Maria Valente Atchabahian para reduzir o percentual de cálculo da
multa de ofício qualificada para 100%; (ii) em dar parcial provimento ao recurso voluntário dos
responsáveis tributários Marco Antônio Valente e Ricardo Gonçalves Valente para afastar as
respectivas imputações de responsabilidade. Os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre
Evaristo Pinto acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
6
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recursos Voluntários, às fls. 3594/3619, 3643/3657,
3668/3682, 3692/3706 e 3716/3730, apresentado em face do acórdão no 101-005.487, exarado
pela 8a Turma da DRJ01, em 13 de janeiro de 2021, às fls. 3546/3573, que julgou procedente em
parte as Impugnações apresentadas pela CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA (doravante
denominada CORPUS) e responsáveis tributários, às fls. 3122/3147, 3169/3194, 3197/3222,
3225/3250, 3253/3275 e 3297/3332, contra Autos de Infração lavrados pela Coordenação-Geral
de Fiscalização - Cofis, às fls. 2863/2912, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo
relacionados, no montante principal de R$ 8.583.409,44, apurados em conformidade com o
regime tributário do Lucro Real trimestral, referentes ao ano-calendário de 2012. Conforme
apontado, também foi caracterizada a responsabilidade tributária dos sócios administradores: os
Senhores Cineas Feijó Valente, Marco Antonio Valente, Ricardo Gonçalves Valente e Cristina Maria
Valente Atchabahian, em relação ao crédito tributário constituído:

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem - a partir do item: I – DO PROCEDIMENTO FISCAL,
complementando-o ao final:
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
7
Do Relatório Fiscal de fls. 2.916/2.994, parte integrante dos autos de infração,
extraem-se as seguintes informações.
Previamente, cabe esclarecer que houve encerramento parcial desta fiscalização,
relativamente ao ano-calendário de 2012, relativa à fiscalização do IRPJ – Imposto
de Renda Pessoa Jurídica e seus reflexos e IRRF – Imposto de Renda Retido na
Fonte, anos-calendário de 2012 a 2015, cuja forma de tributação do contribuinte
foi declarada por meio do Lucro Real, com regime de apuração foi o Trimestral, na
DIPJ.
Informou a autoridade fiscal que a CORPUS está organizada na forma de
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cuja como objeto social na
época dos fatos apurados nestes autos era a “execução ou a exploração dos
serviços relativos a todos os setores e modalidades de limpeza pública, como
exemplificativamente, coleta de lixo, varrição e destinação final de resíduos
sólidos, podendo ser resíduos domiciliares, industriais ou resíduos de serviços de
saúde, serviços de água e esgoto, incluindo construção, manutenção e operação
de redes e sistemas de tratamento, seja por regime de contratação ou concessão
pública, manutenção de áreas verdes, parques, jardins, paisagismo, capina
química, aplicação de produtos saneantes domissanitários em locais públicos,
fornecimento de mão-deobra, desinsetização e desratização, construções de
usinas e estações de transbordo de lixo, alugueis de veículos e de outros meios de
transporte, aluguéis de máquinas e equipamentos de outros tipos, aluguéis de
objetos pessoais e domésticos”.
A fiscalização iniciou-se em 01/07/2015 e foi motivada pelo fato de a empresa
CORPUS estar envolvida na operação denominada “Lava Jato”, deflagrada pela
Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal
(PF), que desbaratou um esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo as
maiores empreiteiras do país.
De acordo com as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal,
revelouse um grande esquema criminoso na Petrobras que envolvia a prática de
crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a
formação de um poderoso cartel, autodenominado de “Clube”, do qual
participaram as empresas ODEBRECHT, ENGEVIX ENGENHARIA, OAS, UTC,
CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON,
MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, GALVÃO, GDK E SETAL. Nesse esquema,
que durou pelo menos dez anos (2004-2014), grandes empreiteiras organizadas
em cartel, pagavam propina para altos executivos da Petrobras e outros agentes
públicos para obter contratos com a aquela petrolífera, impondo gastos
adicionais nesses contratos (superfaturamento) e utilizando-os para financiar
pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos eleitos ou outros agentes
políticos. Esses executivos da Petrobras não só se omitiam em relação aos
procedimentos adotados pelo cartel, do qual tinham conhecimento, mas também
restringiam quais empresas eram convidadas para participar das licitações para
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
8
execução das obras, incluindo-se a empresa escolhida pelo cartel para ser a
ganhadora dentre as participantes, alternando entre as mesmas quais seriam as
empresas vencedoras.
Salientou a autoridade fiscal que restou claro, no decorrer da investigação da
Operação Lava Jato, que o esquema fraudulento não se resumiu somente a
contratos estabelecidos com a Petrobrás, pois se verificou que tais práticas não se
restringiram somente aos contratos firmados com a estatal, uma vez que vários
outros contratos assinados com órgãos públicos, nas suas diversas esferas
governamentais, também continham o DNA da corrupção. O leque de corrupção
era muito maior, envolveu contratos de obras envolvendo usinas nucleares a
estádios de futebol e, conforme avançam as investigações, novas áreas são
reveladas.
Asseverou que, nesse contexto insere-se a contribuinte autuada, uma que vez o
Consórcio SOMA, do qual é partícipe, efetuou pagamentos, da ordem de R$ 6
milhões (um único pagamento feito em 13/04/2012), referente a locação de
máquinas, veículos e equipamentos, à empresa JSM ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM LTDA., a qual pertence ao grupo do doleiro ADIR ASSAD, de
MARCELLO JOSÉ ABBUD e MAURO JOSÉ ABBUD, e nunca prestou os “serviços”
para os quais tinha sido contratada.
Esclareceu a autoridade fiscal que, conforme exposto no item 1 do TVF, já foi
lavrado auto de infração anterior, relativo à contratação das empresas RODART,
BORAPACK, VMP e MEDIX, e o procedimento atual se referia apenas à TALKITA.
Informou que foram lavradas diversas intimações para que a fiscalizada pudesse
comprovar, de maneira inequívoca e cabal, a efetiva realização dos serviços
prestados por diversas empresas contratadas por ela, que envolviam,
principalmente, serviços de engenharia, consultoria e locação de equipamentos,
as quais foram selecionadas tomando em conta diversos fatores que geraram
dúvidas quanto à sua existência de fato, que, a princípio, não seriam condizentes
com empresas similares que atuam nos mesmos ramos: o número de
empregados, sua capacidade operacional (instalações adequadas, propriedade de
equipamentos/veículos, dentre outros), recolhimentos de tributos, tempo de
atuação no mercado, gama de clientes e demais aspectos próprios de cada tipo de
serviço.
Salientou a autoridade fiscal que, quando uma das empresas selecionadas para
averiguação havia prestado os serviços para os quais foram contratadas, o
contribuinte enviava farta documentação probatória, enquanto, para outras, isso
não acontecia.
Após as idas e vindas nas respostas obtidas ao longo de diversos Termos de
Intimação fiscal, a auditoria buscou localizar pagamentos realizados pelo
contribuinte a título de propina ou pagamentos não usuais para a atividade da
empresa, que geraram despesas e/ou custos que foram deduzidos indevidamente
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
9
na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Concluiu que as supostas mercadorias fornecidas pela TALKITA ao SOMA nunca
existiram e que as empresas envolvidas participaram de complexa teia que tinha o
intuito de dificultar o rastreamento do dinheiro recebido pelo SOMA.
Esclareceu que as empresas RODART, BORAPACK, VMP, TALKITA e MEDIX
compartilharam modus operandi idêntico, por meio da emissão de notas fiscais
em desfavor do SOMA para logo depois encerrarem suas atividades, com
evidências de constarem interpostas pessoas em seu quadro societário.
Identificou ainda, por meio dos extratos bancários das empresas (RODART,
BORAPACK e TALKITA), que tais empresas tinham significativas transferências de
valores entre si, além de transferências para outras empresas com indícios de
pessoas interpostas em seu quadro societário e de saques em espécie.
Aduziu que as sucessivas transferências de valores para diversas empresas
inexistentes de fato teria o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro, de
forma a frustrar eventual investigação para determinar o paradeiro dos valores e
quem foi o beneficiário final dos pagamentos feitos a essas empresas.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não apresentou os documentos e
esclarecimentos solicitados que fossem aptos a comprovar a efetiva prestação de
serviços, com relação às despesas consideradas não comprovadas pela
autoridade fiscal, a glosa alcançou os valores, no montante de R$ 36.433.549,53,
constantes de notas fiscais emitidas pela empresa e distribuídas pela TALKITA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ 53.472.916/0001-
00.
Já a exigência do IRRF, decorrente de operações não comprovadas ou sem causa,
alcançou os pagamentos efetuados à empresa (TALKITA) emitente de notas fiscais,
cujas despesas apropriadas pelo contribuinte CORPUS foram consideradas
operações não comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo e
consórcios que integrou de qualquer serviço prestado ou do recebimento de
quaisquer produtos ou mercadorias, cujos pagamentos foram usadas para
dificultar ou impossibilitar o rastreamento dos recursos pagos aos reais
beneficiários.
MULTAS DE OFÍCIO – QUALIFICAÇÃO
Em face das infrações descritas, a fiscalização aplicou o percentual da multa de
ofício qualificada aos tributos apurados, nos termos do inciso I e § 1o art. 44, da
Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14, da Lei 11.488/07, posto que o
contribuinte praticou atos que deliberada e sistematicamente demonstram a
presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e agir em conluio visando
produzir os efeitos (sonegação e fraude) descritos nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
10
Acrescentou a autoridade fiscal que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a
ordem tributária, incorrendo na prática de sonegação fiscal ao deduzir como custo
ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
valores pagos a um destinatário irreal, inapto, inexistente de fato, baseada em
uma operação igualmente irreal, inexistente, sem comprovação, circunstâncias
que caracterizam o pagamento sem causa, sujeito à incidência do IRRF à alíquota
de 35%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
À evidencia da prática de infração à lei, na forma de sonegação, dolo e conluio,
nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, a fiscalização incluiu no pólo
passivo da obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários pelos
créditos tributários lançados, os sócios administradores da fiscalizada: (1) CINEAS
FEIJÓ VALENTE, (2) MARCO ANTONIO VALENTE, (3) RICARDO GONÇALVES
VALENTE e (4) CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN.
Tal responsabilidade foi atribuída com base no Inciso III do art. 135 do CTN, pois
teriam os diretores, gerentes ou representantes listados praticado efetivamente
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II.
DAS IMPUGNAÇÕES
II.1 DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Cientificada dos autos de infração em 21/12/2017, e irresignada, a contribuinte
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA apresentou a impugnação de fls.
3.122/3.147, em 18/01/2018, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes
razões de defesa.
II.1.1 Da Inclusão no PERT e nulidade dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
Argumentou a impugnante que informou à autoridade fiscal de forma expressa e
tempestiva durante o procedimento fiscalizatório que, para aquelas contratações
em que não se conseguiu localizar e reunir documentação cabal, teria havido a
inclusão/confissão dos débitos de IRPJ/CSLL no Programa Especial de
Regularização Tributária - PERT, em 30/08/2017, instituído pela Medida
Provisória n° 783/2017 (posteriormente convertida na Lei 13.496/17), na
modalidade indicada no art. 2°, III, " b", da referida MP, conforme demonstrariam
o recibo de adesão e respectivo comprovante de pagamento da primeira parcela
(fls. 1647/1675), cuja adesão teria sido validada pelo sistema da Receita Federal,
conforme intimação recebida em sua Caixa Postal eletrônica, em 9/12/2017.
Com o intuito de demonstrar que os valores lançados de ofício pelo Fisco federal
em dezembro/2017 já se encontravam devidamente incluídos desde agosto/2017
no PERT, a Impugnante apresentou o Laudo Técnico Contábil (doc. 2), no qual se
verificaria que, a partir de cotejamento de notas fiscais de fornecedores dentro de
cada trimestre calendário, cem por cento autuado estaria regularmente
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
11
incorporado ao parcelamento. Inclusive, tal adesão teria se dado com a inclusão
de uma multa de ofício de 75% e dos juros de mora, em virtude de ter perdido sua
espontaneidade, em razão da ação fiscal em curso.
Assim apresentou uma tabela resumo da adesão, elaborada a partir das Notas
Fiscais de fornecedores, fls. 1658/1675, na qual se incluem os documentos da
empresa TALKITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Com
isso, acredita que haveria absoluta nulidade do trabalho fiscal, o qual deveria ser
cancelado em linha com recente jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
II.1.2 Do vício material do lançamento tributário - erro na apuração da base de
cálculo
No que tange à acusação contra a Impugnante de que não teria havido a
respectiva contrapartida de qualquer fornecimento de mercadoria, relativos aos
pagamentos realizados para a empresa TALKITA, argumentou que teria ocorrido
erro da autoridade fiscal ao realizar o lançamento de IRRF, em virtude de um
duplo reajustamento na base de cálculo, o que levaria à nulidade desses
lançamentos de IRRF.
Assim, acredita a impugnante que, ao realizar o 14 pagamentos, no dia
15/06/2012, por meio do Consórcio SOMA para a empresa TALKITA, por meio das
NF's n. 000664, 000665, 000666, 00667, 000669, 000670, 000671, 000672,
000673, 000674, 000675, 000676, 000677, 000678, no valor total de R$
239.281,00, esses foram, de acordo com o determinado pelo § 3° do artigo 61 da
Lei n. 8.981/95, no montante de R$ 368.124,62.
No entanto, argumenta que houve, após o reajustamento realizado, antes de
aplicar a alíquota de 35%, sobre o valor de R$ 368.124,62, mais um
reajustamento, implicando em um novo valor de base de cálculo na quantia de R$
566.345,56, o que implicaria num duplo reajustamento, o que resultou em erro na
determinação da base de cálculo do IRRF, contaminando o lançamento com vício
material insanável, tornando-o completa e totalmente nulo de pleno direito.
Para embasar seu entendimento de ocorrência de erro material nos lançamentos
em discussão, citou entendimentos doutrinários e julgados de DRJ e do CARF.
Por fim, caso não sejam consideradas as razões apresentadas, a Impugnante
requer a realização de perícia contábil, de modo a ser atestado o erro de base de
cálculo. Para tanto, indica como seu assistente técnico o Sr. Edson Donizete de
Paiva e cita os quesitos a serem respondidos
II.1.3 Da decadência do direito da fazenda ao lançamento para os fatos
geradores relativos ao ano de 2012
Além da alegadas nulidades apresentadas, aduz que o lançamento padece de
inconsistências, uma vez que os valores cobrados a título de IRRF estão sujeitos ao
lançamento por homologação e, por conseqüência, ao prazo decadencial previsto
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
12
no artigo 150, §4°, do Código Tributário Nacional - CTN, o qual se deu na data em
que ocorreram cada um dos pagamentos realizados pela Impugnante aos seus
fornecedores.
Neste contexto, alega que considerando que, até a presente data, a Impugnante
não teria sido formalmente intimada acerca do auto de infração do IRRF, por
meio do seu domicilio eletrônico tributário (doc. 3), todos os créditos tributários
relativos ao ano de 2012 estariam atingidos pela decadência e, portanto, extintos
nos termos do art. 156, inciso V, do CTN.
Citou parecer PGFN/CAT no 1650/2013 e julgados do CARF.
II.1.4 Da impossibilidade de cobrança de valores a título de IRRF relativos aos
fornecimentos contratados diretamente pelo consórcio soma
Suscitou que os autos de infração em tela são relativos a contratações e
pagamentos por fornecimentos realizados através do Consórcio SOMA, da qual a
Impugnante é consorciada, porém não exerce, nem nunca exerceu, a posição de
empresa-líder, discriminados no documento "Anexo - Base de cálculo IRRF
CORPUS SOMA TALKITA AC 2012.xls", motivo pelo qual não tinha qualquer
ingerência sobre o pagamento e retenção de valores por aquele consórcio.
Como prova, ressaltou a cláusula 8 do Termo de Constituição de Consórcio SOMA,
para concluir que qualquer cobrança a título de IRFON sobre as transações do
Consórcio SOMA deveriam recair sobre a empresa-líder, posição essa nunca
ocupada pela lmpugnante. Nesse sentido, citou o disposto no artigo 1°, cc. §§ 1° e
2°, da Lei 12.402/2011, bem como Instrução Normativa SRF n° 1.199/2011.
Aduziu que a própria Receita Federal, por meio da sua Nota Técnica n° 6/2016,
questionou se o consórcio de sociedades empresárias poderia figurar no pólo
passivo da relação jurídico-tributária e se as empresas que o integram são
responsáveis solidárias pelas obrigações tributárias e previdenciárias decorrentes
das atividades realizadas em consórcio.
Concluiu que, nos termos da cláusula 8a do Termo de Constituição do Consórcio e
em estrita observância às normas internas da própria Receita Federal do Brasil,
devem ser integralmente cancelados todos e quaisquer valores cobrados da
Impugnante a título de IRRF sobre pagamentos efetuados pelo Consórcio SOMA,
tendo em vista que somente poderiam ser exigidos em face das empresas-líderes,
jamais da Impugnante.
II.1.5 Da impossibilidade de cobrança de valores de IRRF cumulados com
IRPJ/CSLL
Neste ponto alega que haveria dupla punição (bis in idem) contra a Impugnante,
por meio da cumulação de cobrança de IRPJ/CSLL e de IRFON sobre as exatas
mesmas transações do ano-calendário de 2012.
Cita posicionamento do CARF a seu favor.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
13
Cita também a Solução de Consulta Interna n° 11 - COSIT, de 08/05/2013, para
argumentar que os pagamentos foram realizados a beneficiários identificados e
tiveram como causa notas fiscais que não podem ser reputadas como inidôneas,
pois o fornecedor autuado ostentava situação regular perante o Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ à época de suas respectivas contratações
pelo Consórcio SOMA, no ano de 2012.
II.2 DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO CINEAS FEIJÓ VALENTE
Cientificado dos autos de infração em 23/08/2018, e irresignado, o responsável
solidário CINEAS FEIJÓ VALENTE, apresentou a impugnação de 3253/3.332, em
11/09/2018, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
II.2.1 DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUALQUER
PARTICIPAÇÃO DO IMPUGNANTE NOS ATOS CLASSIFICADOS DE ILÍCITOS, EM
PARTICULAR ANTE A AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO OU OFERECIMENTO DE
DENÚNCIA FACE AO IMPUGNANTE.
Suscitou que, embora a ação fiscal tenha sido pautada na operação LAVA JATO, a
investigação não resultou no oferecimento de denúncia ou qualquer elemento ou
indício que revelasse uma possível responsabilidade do Impugnante pelos fatos
narrados, tendo a fiscalização se baseado na contratação e pagamento por
fornecimento, os quais estariam devidamente contabilizados, de forma que tais
elemento foram indicados de forma genérica.
Alega, que não houve nenhum ato de ocultação ou dissimulação de quaisquer
desses atributos - natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade - de bens lícitos ou ilícitos, pois a empresa sempre teria apresentado
postura colaborativa e auxiliou em todos os atos solicitados.
Por outro lado, argumentou que não se identifica no auto de infração qual teria
sido o produto e o proveito dos crimes, muito menos, não haveria informação
sobre qual seria a infração penal antecedente e quando ela teria sido praticada,
para que se configure a acessoriedade material parcial, inerente ao tipo penal do
art. 1o da Lei n° 9.613/1998.
Ressaltou que haveria dois óbices jurídicos para que se considere que a infração
antecedente seria o crime contra a ordem tributária. O primeiro, que ainda não
haveria lançamento definitivo do tributo devido, o que encontraria óbice na
Súmula Vinculante n° 24 do STF. O segundo é que somente se considera
consumado o crime de sonegação fiscal, no momento do lançamento definitivo do
tributo. Logo, ainda não tendo ocorrido tal fato, é impossível, do ponto de vista
lógico e cronológico, considerar que o produto que ainda não existe, já possa ter
sido objeto de ocultação ou dissimulação anterior.
Alegou que não há no auto de infração a indicação de que tal crime seria de
competência da justiça federal, porque nunca atuou no âmbito federal e não
recebeu valores da União. Mesmo que houvesse tal delito, esse teria sido
praticado "em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
14
entidades autárquicas ou empresas públicas" (CR, art. 109, caput, inciso IV) a
atrair a competência da Justiça Federal. Logo, em caso de se considerar, mesmo
em tese, existente tal delito, sua apuração será de responsabilidade de Justiça
Estadual.
Por fim, aduz que restou demonstrado a inexistência de qualquer ato (doloso ou
culposo) que pudesse ser enquadrado no art. 135, III, do CTN, evidenciando a
improcedência da pretensão fiscal de responsabilizar solidariamente o
lmpugnante pelas obrigações tributárias da empresa autuada.
II.2.2 INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS
Neste tópico, argumentou que para a imputação de responsabilidade a sócios e
administradores por débitos da pessoa jurídica, necessário se faz exercerem cargo
de direção e agirem conscientemente de forma contrária à legislação societária
ou às normas de funcionamento da empresa (contrato social, estatutos),
buscando satisfazer interesse pessoal. No entanto, há necessidade de comprovar
que o ato doloso foi praticado no interesse comum de ambos. Não é o que ocorre
quando o dirigente da empresa age no exercício de suas funções, ainda que não
as exerça a contento (culpa)). Citou precedentes do CARF.
Assim, competiria ao Fisco comprovar que o sócio ou administrador, agindo
conscientemente contra as normas de direito privado, praticou o ato deflagrador
da obrigação tributária em seu próprio interesse.
Tratando-se de atividade inerente ao lançamento (identificação do sujeito
passivo), a imputação de responsabilidade aos dirigentes da pessoa jurídica deve
ser
adequadamente
motivada,
aplicando-se
a

"teoria
dos
motivos
determinantes". Desse modo, a invocação de 'motivos de fato' falsos, inexistentes,
ou incorretamente qualificados vicia o ato. Citou jurisprudência do STF e do CARF.
Argumentou que a Fiscalização deveria ter comprovado ter o Impugnante (a)
infringido dolosamente normas de direito privado, para satisfazer interesse
próprio e que (b) tal conduta resultasse na obrigação tributária objeto do auto de
infração que deu origem a este processo administrativo.
Concluiu que a falta de indicação de razões concretas que pudessem justificar a
aplicação ao caso do art. 135, III, do CTN implicaria a nulidade do lançamento e do
Termo de Responsabilidade Tributária.
II.2.3 DOS VÍCIOS MATERIAIS DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Por fim, reforçou as alegações relativas aos vícios materiais que a fiscalização
teria incorrido nos lançamentos de IRPJ, CSL e IRRF contra a CORPUS e que
também maculariam a responsabilização reflexa ao sócio-administrador.
III DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS MARCO ANTONIO
VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE e CRISTINA MARIA VALENTE
ATCHABAHIAN
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
15
Cientificados dos autos de infração e irresignados, os responsáveis solidários
MARCO ANTONIO VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE e CRISTINA MARIA
VALENTE ATCHABAHIAN apresentaram suas impugnações, por meio das quais
deduziram alegações idênticas às apresentadas pela responsável CINEAS FEIJÓ
VALENTE em sua peça de impugnação.
Assim, para evitar repetições desnecessárias, quanto às alegações idênticas,
reportome ao resumo das razões de defesa do responsável CINEAS FEIJÓ VALENTE,
que integra o subitem II.2 deste relatório.
III.
DA DILIGÊNCIA
Em 08 de outubro de 2018, por meio do Acórdão de Resolução no 03-000.665, a 8a
turma da DRJ/Brasília requereu a realização de diligências, para averiguação das
seguintes questões suscitadas pela impugnante:
Nessa conformidade, proponho, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, a conversão do julgamento em diligência, devendo o presente processo
retornar à Delegacia da Receita Federal em Santos (SP), para que a autoridade
fiscal diligenciante adote as seguintes providências, podendo para tanto proceder à
verificação de livros e documentos ou prestar outras informações que entender
relevantes para o deslinde da controvérsia:
1. Examinar as alegações apresentadas pela contribuinte em sua peça de
impugnação quanto à ocorrência de duplo reajustamento na base de cálculo na
apuração do IRRF, considerando os preceitos contidos no § 3o, do artigo 61, da Lei
no 8.981, de 1995.
2. Apresentar proposta fundamentada para acolhimento (total ou parcial) ou não
acolhimento das alegações da impugnante, com a elaboração de novos
demonstrativos analíticos (planilhas) que contenham os valores remanescentes e
resumo do tributo ainda devido (IRRF), fazendo expressa referência às folhas do
presente processo;
4. Concluída a diligência, do seu resultado deverá ser dado ciência ao contribuinte e
os respectivos responsáveis tributários arrolados para que, caso queiram, se
manifestem nos autos.
Após, retorne-se a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em
Brasília (DF).
Após adoção das providências requeridas por meio do referido Acórdão, a
autoridade fiscal diligenciante lavrou o Relatório de Informação Fiscal de fls.
3.349/3.409, por meio do qual propôs o acolhimento parcial das alegações da
impugnante e, em face das informações disponíveis, efetuou a correta apuração
das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, por meio da análise de documentação
fornecida pelo impugnante.
IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
16
Cientificado do mencionado Termo de Encerramento de Diligência, o sujeito
passivo Corpus, em petição constante das folhas 3.424 a 3.430, apresentou as
seguintes alegações:
Do vício material do AIIM de IRRF
Ao reconhecer seu equívoco, o Auditor Fiscal teria atestado a ocorrência de vício
material no lançamento tributário de dezembro de 2017, fulminando o AIIM de
IRRF de nulidade, uma vez que a matéria tributável seria condição sine qua non
para a constituição do lançamento tributário no termo do artigo 142 do CTN.
Asseverou que a autoridade fiscal buscou refazer a base de cálculo do IRRF a partir
de um critério distinto ao inicialmente utilizado, o que seria expressamente
vedado pelo art. 146 do CTN.
Da precariedade do trabalho fiscal
Alegou que, apesar de o Auditor Fiscal ter cumprido a diligência determinada pela
DRJ/DF e confirmado o erro material insanável da base de cálculo do AIIM de IRRF,
ele por sua própria iniciativa decidiu também trazer aos autos fatos novos
advindos de inquéritos policiais ainda em andamento, não tratados no
lançamento original de dezembro de 2017.
Acredita que com isso a autoridade fiscal pretendia legitimar o seu trabalho fiscal,
mas em verdade conseguiu apenas o efeito exatamente inverso, trazendo consigo
causa de nulidade absoluta de todo o lançamento original, inclusive dos AIIMs de
IRPJ e CSLL.
Do pedido
Reiterou todos os argumentos trazidos em sua impugnação de fls. 3122/3147,
para então requerer à DRJ/DF a anulação in totum dos AIIMs de IRRF, IRPJ e CSL,
em face das informações trazidas aos autos pela DRF-Santos em sua resposta à
diligência, as quais confirmam a ocorrência de vício material insanável do AIIM de
IRRF e a completa precariedade do trabalho fiscal original de dezembro de 2017.
Subsidiariamente, caso a DRJ/DF decida por não anular os AIIMs de IRPJ e CSL,
requereu o desentranhamento das informações estranhas à diligência fiscal
trazidas pela DRF-Santos.
V.
DA MANIFESTAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Produziram os responsáveis tributários arrolados no procedimentos fiscalizatório,
os Sr.(a)s, MARCO ANTONIO VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE, CRISTINA
MARIA VALENTE ATCHABAHIAN e CINEAS FEIJÓ VALENTE, alegações idênticas as
relatadas para o contribuinte CORPUS.

Da Decisão Recorrida
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
17
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 2863/2912, o Termo de Verificação Fiscal,
às fls. 2916/2995, e as Impugnações apresentadas pela contribuinte e responsáveis tributários, às
fls. 3122/3147, 3169/3194, 3197/3222, 3225/3250, 3253/3275 e 3297/3332, a 8a Turma da DRJ01
exarou o Acórdão no 101-005.487, em 13 de janeiro de 2021, às fls. 3546/3573, que: a) rejeitou as
questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada por CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA, a fim de reduzir os lançamentos de IRRF,
no ano-calendário de 2012, de acordo com o relatório e voto; e b) rejeitou as questões
preliminares suscitadas e, no mérito, julgou improcedentes as impugnações apresentadas pelos
administradores da pessoa jurídica, os Senhores Cineas Feijó Valente, Marco Antonio Valente,
Ricardo Gonçalves Valente e Cristina Maria Valente Atchabahian, mantendo-os na condição de
responsáveis solidários pelo crédito tributário remanescente. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PRAZO DECADENCIAL. IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU NÃO
COMPROVAÇÃO DA CAUSA
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESAS. PARCELAMENTO ESPECIAL - PERT. ESPONTANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal se inicia a partir do primeiro ato de ofício, praticado por
servidor competente, fato que exclui a espontaneidade. Assim, a adesão ao
Parcelamento Especial - PERT, efetuada durante o procedimento de fiscalização,
não ilide o lançamento de ofício quanto à acusação fiscal de que reduziu
indevidamente o lucro líquido, mediante a apropriação de despesas não
necessárias e de despesas não comprovadas.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
18
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada
a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em redução do
lucro líquido da empresa.
IRRF E GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez que
se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade
entre as respectivas cobranças.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Dos Recursos Voluntários
A CORPUS tomou ciência da sobredita decisão em 04/02/21, através da sua Caixa
Postal, considerada Domicílio Tributário Eletrônico – DTE na RFB, às fls. 3586, e os responsáveis
tributários: os Senhores Ricardo Gonçalves Valente, Cineas Feijó Valente e Cristina Maria Valente
Atchabahian, tomaram ciência em 15/04/21, consoante Avisos de Recebimento – AR, às fls.
3589/3591, respectivamente, enquanto o Sr. Marco Antônio Valente, tomou ciência em 19/04/21,
por meio de AR, às fls. 3588.

Do Recurso Voluntário Impetrado Pela CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Indignada a CORPUS, em 08/03/21, protocolou Recurso Voluntário, às fls.
3594/3619, e, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, além de requerer a
suspensão da exigibilidade, apresentou os seguintes pedidos e causa de pedir sintetizados:

Dos Autos de IRPJ/CSLL - Da Nulidade em Virtude da Inclusão dos Créditos Tributários no PERT
Antes das Respectivas Lavraturas.
Que, em 30/08/2017, aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária -
PERT, instituído pela MP no 783/2017, convertida na Lei no 13.496/2017, incluindo/confessando
100% do valor de IRPJ e CSLL lançado pelo Fisco, acrescidos de multa de ofício de 75%.
Nessa senda, aduz que por não caber qualquer lançamento adicional sobre valor
anteriormente confessado em parcelamento, sob pena de dupla cobrança dos mesmos tributos,
restam eivados de absoluta nulidade o trabalho fiscal e os fundamentos do acórdão recorrido,
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
19
notadamente este último por faze (...) indevida interpretação restritiva da legislação do PERT,
criando um requisito inexistente de espontaneidade para a adesão.
(...) Pelo quanto acima exposto, resta claro a prevalência da multa de ofício de 75%,
uma vez que a adesão ao parcelamento / anistia PERT ocorreu antes do lançamento de ofício,
sendo necessária a aplicação analógica do art. 6o, da Lei no 8.218/1991 c/c art. 4o da LINDB.
Ademais, acrescenta que readquiriu a espontaneidade, em respeito ao art. 7o, §2o,
do Decreto 70.235/1972, bem como súmula no 75 do Carf, dado que (...) entre a intimações de fls.
1593/1595 e 1676/1679, bem como a devida adesão ao PERT houve o transcurso de prazo superior
a 60 dias, de modo que a Recorrente recuperou a sua espontaneidade, com efeitos retroativos.
Citou jurisprudência do Carf em prol de corroborar com sua ilação.
(...) Prosseguindo neste ponto, o r. acórdão incorre em absoluta nulidade por
manifesta contradição conclusiva, pois mantém intactos os lançamentos de ofício de IRPJ/CSLL ao
mesmo tempo em que determina à origem que inclua a multa de 150% no PERT. (...) Ora, ilmos.
Conselheiros, isso então significa dizer que estando os valores de IRPJ/CSLL corretamente incluídos
no PERT, deve o lançamento de ofício ser, por conseguinte, cancelado, sob pena de malfadada
dupla cobrança desses mesmos tributos.

Dos Autos de IRRF - Do Vício Material Por Erro na Apuração na Base de Cálculo e Violação aos Arts.
142 e 146 do CTN
(...) Conforme anteriormente mencionado, o r. acórdão recorrido reconheceu a
parcial improcedência do AIIM de IRFON, gerando a sua redução, tendo em vista o resultado da
diligência fiscal. (...) Ao bem reconhecer os seus erros, a r. autoridade autuante atestou a
ocorrência dos vícios materiais identificados pela Recorrente na sua impugnação. (...) Faltou,
entretanto, à DRJ decretar a nulidade do referido auto de infração in initio litis, não sendo possível
admitir a pretensa convalidação mediante as retificações realizadas na diligência fiscal, nos
termos dos arts. 142, do CTN.
(...) Além disso, o Sr. Auditor Fiscal, ao reconhecer o erro cometido, buscou refazer a
base de cálculo do IRFON a partir de um critério distinto ao inicialmente utilizado, o que é
expressamente vedado pelo art. 146 do CTN.
Em prol das suas acepções, mencionou doutrina jurisprudência deste Tribunal.

Dos Autos de IRRF – Da Alteração do Lançamento Após o Período Decadencial
(...) O r. acórdão ainda deve ser retificado, pois, mesmo que se admita que poderia
ter alterado por conta própria o lançamento anterior de IRFON, em hipótese não autorizada pelo
artigo 149, parágrafo único, incorreu em manifesta violação ao artigo o 150, § 4o, do CTN.
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
20
(...) Com efeito, embora estejamos tratando de lançamento relativo ao IRFON
pertencentes ao ano-calendário de 2012, a Recorrente tomou ciência da reformulação promovida
no lançamento de ofício pelo r. acórdão ora recorrido apenas em 04/02/2021.
(...) Data maxima venia, a reformulação do lançamento pela DRJ de tributo extinto
pela decadência é cristalina, o que evidencia a sua realização a destempo, sendo inadmissível que
se utilize o artigo 60, do Decreto no 70.235/72, como pretenso ardil para contornar a vedação
maior dos artigos 149, parágrafo único, e 150, § 4o, do CTN.
(...) Note-se ao final deste tópico que, mesmo se porventura aplicada ao IRFON a
contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, ainda assim a reformulação pela DRJ em
2021 do lançamento tributário de IRFON de 2012 encontra-se fulminada pela decadência.

Dos Autos de IRRF - Da Impossibilidade de Cobrança de Valores a Título de IRRF Relativos aos
Fornecimentos Contratados Diretamente Pelo Consórcio SOMA
(...) De acordo com o r. acórdão recorrido, restaram afastados todos os argumentos
de defesa da Recorrente neste tópico, dado o singelo entendimento de que ela, na condição de
consorciada, deve responder solidariamente pelo IRFON relativo aos fornecimentos contratados
pelo Consórcio SOMA conforme o art. 1o, da Lei no 12.402/2011, mesmo que não constando da
posição de empresa-líder e, portanto, desprovida de poderes de administração para autorizar os
pagamentos sob combate.
Assevera que, consoante Nota Técnica no 6/2016, se a situação se enquadra no
preceituado no § 2o, do art. 6o, da Instrução Normativa da RFB no 1.199/2011, (...) isto é, se a
empresa líder contratar, pagar, reter e cumprir as obrigações acessórias, tudo no seu nome e CNPJ,
também não deve haver controvérsia, e a questão deve-se resolver com base no inciso I do
parágrafo único do art. 121 do CTN. A empresa líder realizará os procedimentos em seu nome e
CNPJ (como contribuinte e codevedora das obrigações), e as demais consorciadas respondem
solidariamente pelo que ela fizer ou deixar de fazer, por força do § 2o da Lei no 12.402, de 2011.
Nesse caso o lançamento, o auto de infração ou a aplicação de multa será efetuado em nome da
líder, vinculando as demais por solidariedade.
Destarte, considerando a cláusula 8a, do Termo de Constituição de Consórcio, que
dispõe que as empresas-líderes assumiram a responsabilidade pela contratação e pelo respectivo
pagamento, em nome do Consórcio SOMA, e que a Recorrente nunca se revestiu da condição de
empresa-líder ou sequer teve poderes de administração, é incabível a lavratura exclusivamente
contra si de auto de infração de IRRF por pagamentos contratados pelo multicitado consórcio,
entretanto caberia a vinculação das demais participantes por solidariedade.
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
21
Desta feita, diante do exposto, devem ser integralmente cancelados todos e
quaisquer valores cobrados da Recorrente a título de IRRF sobre pagamentos efetuados pelo
Consórcio SOMA.

Dos Autos do IRRF - Da Impossibilidade de Cobrança de Valores de IRRF Cumulados com IRPJ/CSLL
- Do Manifesto BIS IN IDEM
Aduz que a cumulação da autuação de IRPJ/CSLL com a de IRRF se mostra como
uma malfadada dupla penalização / bis in idem repudiada em nosso ordenamento jurídico. Nessa
senda, afirma que o Carf já se posicionou pela impossibilidade jurídica de acumular as duas
autuações.
Em prol da sua acepção, assevera que no Art. 61, da Lei no 8.981/95, o ato ilícito
vem tipificado como “um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado”, sendo este o
elemento essencial da sua hipótese de incidência, em afronta ao determinado no art. 3o, do CTN,
pois instituiu (...) uma multa sob o percentual de 53,85%, à qual o Fisco ainda fez incidir uma nova
e verdadeira penalidade de ofício majorada à razão de150% nos termos do art. 44, § 1o. da Lei
9.430/96, caracterizando-se um bis in idem.
Além do sobredito, a acumulação combatida também é incompatível com o
disposto no §3o, do art. 41, da Lei no 8.981/95. (...) Deste modo, para que pudesse minimamente
buscar alguma justificativa para lançar de ofício o IRFON conjuntamente com IRPJ/CSLL, o Fisco
federal deveria haver ao menos deduzido os valores do mesmo IRFON das bases de cálculo de
IRPJ/CSLL autuadas,
(...) Ou seja, por qualquer ângulo que se analise a partir de uma interpretação
sistemática da legislação federal à luz do CTN, a hermenêutica jurídica não permite a
concomitância dos lançamentos de ofício de IRPJ/CSLL e de IRFON, eivando-os de absoluta
nulidade.

Dos Autos de IRRF - Da Idoneidade das Notas Fiscais Por Conta da Regularidade no CNPJ à Época
Dos Fatos Geradores
Argumenta, citando a Solução de Consulta Interna no 11 – COSIT, que (...) é de
clareza hialina que no presente caso os pagamentos foram realizados a beneficiários identificados
e tiveram como causa notas fiscais que não podem ser reputadas como inidôneas, afinal a
TALK11TA (fornecedora autuada) ostentava situação regular perante o Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ à época de suas respectivas contratações pelo Consórcio SOMA, já que
a sua situação cadastral somente foi baixada em 25/09/2013.

Dos Autos de IRRF - Da existência de causa para os pagamentos efetuados
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
22
Assevera que os autos de infração de IRRF combatidos não atacam (...) a causa em
si do negócio, mas supostos motivos subjetivos, não exteriorizados e também não comprovados,
que seriam o pagamento de supostas vantagens indevidas, nunca provadas, nem pela Receita
Federal e tampouco no inquérito policial em questão, no qual, aliás, não existe sequer
indiciamento algum de qualquer diretor da Recorrente. Neste ponto, cita jurisprudência do Carf
em favor da sua acepção.
Dessarte, ao diferenciar causa de motivo, bem como discorrer que os motivos são
irrelevantes à relação jurídica, afirma que, na autuação combatida, a Fiscalização incorreu em
erro, pois perseguiu a causa que motivou o negócio, em vez da efetiva causa do negócio, não se
enquadrando ao disposto no § 1o, do art. 61, da Lei no 8.981/95.
(...) Diante do acima exposto, percebe-se que a causa dos pagamentos efetuados
pela Recorrente está instrumentalizada por notas fiscais (apresentação da causa no mundo
corpóreo), não existindo qualquer contestação da d. Fiscalização de que a obrigação foi satisfeita,
mas, ao revés, a própria RFB reconhece a existência dos pagamentos.
(...) Em tese, ou bem o destinatário é identificado e o pagamento tem causa e, neste
caso, cobra-se apenas o IRPJ/CSLL ou bem o destinatário não é identificado ou o pagamento não
tem causa, caso em que se cobra apenas o IRFON. Mas cobrar ambos, concomitantemente,
configura verdadeira contradição em termos, pois estar-se-ia a punir porque o pagamento teria
identificação do destinatário e causa (IRPJ/CSLL) e ao mesmo tempo porque não teria essa mesma
identificação ou causa (IRFON).

Da Inaplicabilidade da Multa Qualificada no Percentual de 150% - Necessária Redução Para 75%
Argumenta que não se sustenta (...) a assertiva final do r. acórdão recorrido no
sentido de que a Recorrente não teria impugnado a multa qualificada de 150%. (...) Obviamente
que a multa qualificada de 150% foi impugnada por derivação lógica da inclusão da multa de
75% no PERT antes da lavratura dos autos de infração de IRPJ/CSLL. (...) Outrossim, a
irresignação contra a multa qualificada de 150% foi fartamente rebatida na impugnação contra o
lançamento de IRFON, bem como nas impugnações dos responsáveis solidários, todas elas
julgadas em conjunto pelo r. acórdão ora recorrido;
(...) Dentro desse mesmo contexto, se o r. acórdão estiver efetivamente correto no
sentido de que a multa de 75% incluída no PERT pela Recorrente não foi suficiente para afastar o
lançamento de ofício – o que mais uma vez se admite apenas a título argumentativo!– ainda assim
deveria a DRJ ter concluído de forma diversa. (...) Agindo de modo coerente, a DRJ deveria ter
determinando que a unidade de origem efetuasse a imputação proporcional do valor do PERT aos
autos de infração de IRPJ/CSL, prosseguindo-se na cobrança apenas pela alegada diferença
decorrente da multa de 150%, reduzida, porém à razão de 90% conforme inciso II, do art. 6o. da
Lei 8.218/1991, aplicável de modo mais favorável ao contribuinte nos termos do art. 112, IV, do
CTN.
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
23
Ademais, protesta em favor do cancelamento da multa qualificada (150%) aplicada
no caso concreto, por duas razões: (...) (i) todas as transações foram plenamente contabilizadas e
declaradas ao Fisco federal; e (ii) a Recorrente, na condição de empresa minoritária do Consórcio
SOMA (18%), não detinha poder de administração. Outrossim, deve considerar os efeitos do
cancelamento quanto aos temas da contagem do prazo decadencial já abordados nos tópicos
anteriores, prevalecendo o art. 150, §4o, sobre o art. 173, I, ambos do CTN.
(...) Ainda que estes Ilmo. Julgadores entendam pelo indeferimento das alegações
acima -- o que ora se admite ad argumentandum --, ainda assim é de rigor a redução da multa
aplicada de 150% ao patamar de 75%, dado que a inclusão do débito no programa de
parcelamento foi feita antes do lançamento de ofício, o que implica na necessária redução da
multa pela metade.

Da Conclusão e do Pedido
Ao final, requereu conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário e
reforma da decisão recorrida para efeito de cancelamento integral dos lançamentos de ofício sob
combate face aos sobreditos argumentos. (...) Por fim, a Requerente protesta desde já pela
sustentação oral de suas razões de recurso quando do oportuno julgamento por esse E. Conselho
administrativo.

Do Recursos Voluntários Impetrados Pelos Responsáveis Tributários: CINEAS FEIJÓ VALENTE,
MARCO ANTONIO VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE E CRISTINA MARIA VALENTE
ATCHABAHIAN

Irresignados os responsáveis tributários, apresentaram, em 30/04/21, em peças
separadas, os respectivos Recursos Voluntários, às fls. 3643/3657, 3668/3682, 3692/3706 e
3716/3730. Considerando que os conteúdos são semelhantes, em favor de evitar a repetição,
resumiremos, de forma conjunta, os pontos guerreados. Nessa quadra, citando doutrina e
jurisprudências administrativas e judiciais, além de requerer a suspensão da exigibilidade,
apresentaram as seguintes argumentações:

Da Ilegitimidade Passiva
Assevera que o acórdão recorrido utilizou de um só fundamento para a manutenção
da responsabilidade solidária de todos os administradores da CORPUS - que os atos praticados
pela pessoa jurídica ocorreram com a participação ou consentimento de seus administradores. (...)
tal entendimento não merece prevalecer, pois a realidade fática não é a trazida pelo levantamento
fiscal e tampouco pelo acórdão recorrido. Inicialmente, porque tal alegação é genérica e sem
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
24
qualquer demonstração efetiva do suposto dolo cometido pelo Recorrente, a fim de ensejar a sua
responsabilização pelos débitos tributários autuados.
Ressalva que (...) força-tarefa conjunta da Polícia Federal, Ministério Público
Federal, Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda e da Receita Federal, não foi apresentado
qualquer elemento ou indício que revelasse uma possível responsabilidade do Recorrente pelos
fatos narrados, ademais em relação aos pagamentos supostamente irregulares do Consórcio
SOMA do auto de infração, do qual a CORPUS sempre foi minoritária (detentora de 18%) e
desprovida de poderes de administração.
(...) Ademais disso, frise-se que não houve nenhum ato de ocultação ou dissimulação
de quaisquer desses atributos – natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade – de bens lícitos ou ilícitos. Ao contrário, a empresa sempre apresentou postura
colaborativa e auxiliou em todos os atos solicitados, tendo a autuação se baseado nos próprios
dados da regular contabilidade do Consórcio SOMA e da CORPUS.
(...) Portanto, a falta de indicação de razões concretas que pudessem justificar a
aplicação ao caso do art. 135, III, do CTN, especialmente no que se refere aos pagamentos
efetuados pelo Consórcio SOMA, implica a nulidade do lançamento e do Termo de
Responsabilidade Tributária que cobra, do Recorrente, tributos supostamente devidos pela pessoa
jurídica.
Cita jurisprudências do Supremo Tribunal Federal – STF, do Superior Tribunal de
Justiça – STJ e deste Tribunal.

Dos Vícios Materiais do Lançamento Tributário
No que toca a este tópico, os responsáveis tributários produziram idênticas
alegações relatadas para o contribuinte CORPUS.

Do Pedido
(...) Diante de todo o acima exposto, requer-se que seja afastado qualquer vínculo
de responsabilidade solidária do Recorrente e, por conseguinte, haja sua imediata exclusão do
polo passivo da autuação, cancelando-se o Termo de Responsabilidade Tributária, como medida de
Direito.
É o Relatório

Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
25
VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

DA ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
26
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, consta dos Recursos Voluntários requisição em favor da suspensão da exigibilidade dos
débitos lançados de ofício.
Aqui, convém ressaltar que a própria Impugnação e o Recurso Voluntário,
suspendem a exigibilidade do crédito. Essa é a regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos
recursos, prevista no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte, nos
termos da legislação ora citada e por ter a Contribuinte e os Responsáveis Tributários atravessado
tempestivamente os apontados recursos, neste momento a exigência encontra-se suspensa.

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

Os responsáveis tributários asseveraram que (...) haveria dois óbices jurídicos para
que se considere que a infração antecedente seria o crime contra a ordem tributária. Trata-se de
pleito relacionado à Representação Fiscal Para Fins Penais formalizada, nos termos do caput, do
art. 83, da Lei no 9.430/964.

(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

4 Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-
A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
27
Quanto a este tema, há um rito especial para essas representações, disciplinado, à
época dos fatos geradores das autuações em tela, pela Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro
de 2010 – revogada pela Portaria RFB no 1.750, de 12/11/2018. No âmbito deste Conselho, cabe
menção à Súmula CARF no 28: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”, de observação
obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal em cumprimento ao disposto no art. 123, do Anexo
do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 20235.

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

Consoante relatado, do lançamento original, todo o montante lançado relacionado
ao IRRF foi integralmente impugnado. Entretanto, no que toca aos créditos tributários autuados
relativos ao IRPJ/CSLL foram totalmente incluídos no PERT.
Após a decisão de primeira instância, parte do lançamento de IRRF foi exonerado,
bem como foi declarada a preclusão processual no tocante a multa de ofício qualificada por
carência de impugnação.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

DAS PRELIMINARES

Da Nulidade dos Atos Administrativos

Da Introdução
A Recorrente e os Responsáveis Solidários (apenas suscitam a preliminar de
nulidade relacionada ao item “a”) alegam que os atos administrativos estão eivados de nulidade
pelos motivos abaixo elencados:

depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

5Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
28
a) Dos Autos de IRPJ/CSLL, em Virtude da Inclusão dos Créditos Tributários no PERT Antes das
Respectivas Lavraturas; e
b) Dos Autos de IRRF, em Razão do Vício Material Por Erro na Apuração na Base de Cálculo e
Violação aos Arts. 142 e 146 do CTN.
Antes de aprofundarmos a análise dos sobreditos questionamentos, é salutar
esclarecer que em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa esculpidos no
inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal6, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da
Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do processo
administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte, no tema, não
demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo administrativo
federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19727, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19728, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.

6 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
7 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

8 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
29
Destarte, a priori, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em
exame não se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos
administrativos, uma vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 1629, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):

9 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
30
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Feita a introdução, nos inclinaremos na análise detalhada das questões de nulidade
levantadas pela Recorrente.

Da Nulidade dos Autos de IRPJ/CSLL - em Virtude da Inclusão dos Créditos Tributários no PERT
Antes das Respectivas Lavraturas
A Recorrente e os Responsáveis Solidários aduzem que em virtude da CORPUS ter
aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela MP no 783/2017,
convertida na Lei no 13.496/2017, antes da conclusão do procedimento fiscal em comento,
envolvendo a confissão de 100% do valor principal de IRPJ e CSLL lançado de ofício, acrescido da
multa de ofício de 75%, não caberia qualquer lançamento adicional sobre esse montante
parcelado, sob pena de duplicidade da cobrança dos mesmos tributos, restando assim
contaminado de nulidade os atos administrativos combatidos, notadamente o acórdão recorrido
(...) por manifesta contradição conclusiva, pois mantém intactos os lançamentos de ofício de
IRPJ/CSLL ao mesmo tempo em que determina à origem que inclua a multa de 150% no PERT.
Neste ponto, cita jurisprudência do CARF alinhada a sua acepção.
Outrossim, acrescentam que a Autuada readquiriu a espontaneidade, em respeito
ao art. 7o, §2o, do Decreto 70.235/1972, bem como súmula no 75 do Carf10, dado que (...) entre a
intimações de fls. 1593/1595 e 1676/1679, bem como a devida adesão ao PERT houve o transcurso
de prazo superior a 60 dias, de modo que a Recorrente recuperou a sua espontaneidade, com
efeitos retroativos. Carreou decisões deste Tribunal que corroboram com sua conclusão.

10 Súmula CARF no 75: A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da autoridade
fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso
desse prazo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
31
A decisão de primeira instância, citando o art. 7o, do Decreto no 70.235/72 - PAF11,
de pronto afasta a pretensão da Defesa ao sustentar que o início de procedimento fiscal exclui a
espontaneidade, visto que o caso sob julgo teve início em 01/07/2015, conforme Termo de Início
de Fiscalização, às fls. 131/133, e a Recorrente solicitou sua inclusão no PERT em 30/08/2017, às
fls. 1651/1653. Conclui, registrando que quando da adesão ao PERT, a CORPUS não estava
abrigada pelo instituto da denúncia espontânea prevista no art. 138, do CTN12, e, dessa forma,
deve a unidade preparadora de origem verificar eventuais saldos remanescentes a serem
acrescidos ao referido PERT, incluindo-se aí a multa de ofício qualificada, a qual não foi objeto de
litígio nos presentes autos, considerando-se matéria não impugnada.
Em que pese o inconformismo dos Recorrentes, o entendimento não tem amparo
normativo, pelos seguintes motivos.
Vê-se que, em outras palavras, a pretensão da Defesa é de que seja reconhecida a
impossibilidade de o auto de infração abranger os débitos incluídos no PERT, por acreditar que há
prevalência da confissão de dívida no parcelamento sobre o lançamento de ofício, e assim, afastar
a multa de ofício que estaria vinculada aos tributos lançados.
Contudo, como muito bem evidenciado pela decisão recorrida, uma vez iniciado o
procedimento fiscal, fica excluída a espontaneidade do contribuinte, implicando na
responsabilidade pelas infrações que vierem a ser apuradas, nos termos do art. 7o, do PAF.
Aqui merece registro que não prospera a alegação que readquiriu a
espontaneidade, visto que, de acordo com o § 2o, do art. 7o, do PAF – acima transcrito – uma vez
iniciado o procedimento fiscal o ato que o formalizou tem validade por sessenta dias, prorrogável,
sucessivamente, por igual período, através de qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
A partir da própria explicação da Recorrente, observa-se que não restou constatado
interregno superior a sessenta dias entre as intimações que lhe assegurasse a pretensão, posto

11 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. (g.n.)

12 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. (g.n.)

Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
32
que: (...) em 08.06.2017, foi expedida a intimação de fls. 1593/1595 para que a Recorrente
apresentasse novos documentos e informações; em 31.07.2017, foi expedida a intimação de fls.
1639/1640 para simples prorrogação do procedimento de fiscalização, sem qualquer requisição
de documentos e informações; em 30.08.2017, a Recorrente aderiu ao PERT (fl. 1651); e, somente
em 25.09.2017, foi expedida a intimação de fls. 1676/1679 solicitando novos documentos. (g.n.)
Destarte, independente da espécie de parcelamento (ordinário ou especial)
requerido após o início do procedimento fiscal, embora esteja resguardado o direito do
contribuinte de incluir os débitos, concretizando a confissão de dívida desses valores, que, em
tese, dispensaria a formalização por lançamento dos montantes “confessados”, indubitavelmente
não impossibilita/invalida a lavratura de auto de infração quanto aos mesmos montantes, muito
menos tem o condão de afastar automaticamente a responsabilidade por multas punitivas
decorrentes de falta de pagamento de tributo.
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
ementas transcritas:
OPÇÃO POR PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
Opção pelo PAES no decorrer da ação fiscal não afasta a aplicação de multa de
oficio, uma vez que o início do procedimento exclui a espontaneidade do
contribuinte. (Acórdão no 9101-001.541 – 1 Turma. Sessão de 21/11/2012)
PAES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Legítimo o lançamento para a constituição de penalidade de ofício quando não há
espontaneidade, ainda que para a inclusão deste no Parcelamento. (Acórdão no
9101-00.649 – 1 Turma. Sessão de 31/08/2010)
MULTA DE OFÍCIO. PARCELAMENTO APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
O parcelamento de débito após o início do procedimento fiscal não afasta a multa
de oficio por ausência de espontaneidade. (Acórdão no 9303-005.046 – 1 Turma.
Sessão de 12/04/2017)
Além disso, não podemos olvidar que, no presente caso, o crédito tributário não
havia sido constituído por meio do presente lançamento de ofício, um procedimento anterior e
necessário para liquidação pelo parcelamento questionado. Assim, não será a possibilidade de
parcelamento, antes do encerramento do procedimento inquisitorial, uma causa suficiente para a
exoneração do próprio lançamento tributário, pois não se pode extinguir, por parcelamento, o
crédito tributário que sequer foi constituído, nos termos dos artigos 142 e 155-A do CTN13.

13 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
33
Apenas a título de registro, diferente dos demais valores lançados de ofício nestes
autos, a administração da cobrança dos valores indicados no PERT, faz-se no âmbito deste
programa. Daí a justificativa para a decisão recorrida determinar a inclusão dos valores referentes
à multa qualificada – 150% - que carecia de formalização quando da efetivação da opção, embora
a CORPUS tenha confessado, quando da adesão ao PERT, a multa de ofício de 75%.
Nessa linha intelectiva, não há que se falar em nulidade absoluta do lançamento e
deve ser mantida a decisão guerreada, em razão de que restou demonstrado a lisura da ação do
Fisco ao efetuar o lançamento com a respectiva multa de ofício qualificada, em decorrência de
estar no exercício, conforme já afirmado, de um dever de ofício. Tanto assim que a própria lei
instituidora do PERT – nos termos do § 2o, do art. 1o, da Lei no 13.496/201714 - previu a inclusão
de tais casos nesse Parcelamento Especial.
Da Nulidade dos Autos de IRRF - em Razão do Vício Material Por Erro na Apuração na Base de
Cálculo e Violação aos Arts. 142 e 146 do CTN
Neste ponto, a Recorrente, em razão do acórdão recorrido ter reconhecido
parcialmente a improcedência do Auto de Infração do IRRF, exonerando parte do crédito
tributário lançado de ofício, por acatar o resultado da diligência, aduz que, embora a autoridade
autuante tenha admitido a ocorrência de vício material, não passível de convalidação, a nulidade
não foi decretada pela Autoridade Julgadora, nos termos do art. 142, do CTN. (...) Além disso, o Sr.
Auditor Fiscal, ao reconhecer o erro cometido, buscou refazer a base de cálculo do IRFON a partir
de um critério distinto ao inicialmente utilizado, o que é expressamente vedado pelo art. 146 do
CTN.
A decisão recorrida tratou a questão como preliminar e meritória. Quanto a esta
última perspectiva, apreciaremos no momento oportuno.

(...)
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.
§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e
multas.
§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.
§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação
judicial.
§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na aplicação das leis gerais de
parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de
parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

14 Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do
Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos desta Lei.
(...)
§ 2o O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive
aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou
provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o requerimento seja
efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo. (g.n.)

Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
34
Em sede preliminar, rejeitou as alegações de nulidade sob o fundamento de que,
em concreto, houve a correção de mero erro de fato ao aplicar o cálculo disposto no §3, do artigo
61 da Lei no 8.981, de 198515, e a matéria tributária encontra-se detalhada nos autos, visto que os
pagamentos foram identificados e efetivamente confirmados, como também restou demonstrado
que a contraprestação contabilizada está relacionada a operações não comprovadas ou sem
causa.
Entendemos que não assiste razão à Recorrente, posto que como muito bem
explanou a decisão de piso, tratou-se de correção de erro de fato cometido pela Autoridade
Autuante quando da concretização do reajustamento previsto no § 3o, do art. 61, da Lei no 8.981,
de 1995, em prol de apurar o rendimento bruto e a base de cálculo do imposto IRRF incidentes
sobre os pagamentos relacionados às operações não comprovadas ou sem causa, do qual a
Recorrente teve amplo conhecimento e lhe foi oportunizado o devido prazo para se manifestar ou
contrapor. Em suma, refere-se à situação de incorreção na apuração na base de cálculo, cuja
retificação é admitida pela legislação atinente, conforme será demonstrado.
Nessa
linha
de
raciocínio,
inicialmente
destacamos
que,
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, a revisão de ofício de lançamento quando há
erro de fato é autorizada pelos arts. 145, III, c/c art. 149, IV, ambos do CTN16. Aqui, merece
registro em que pese autorize a revisão do lançamento quanto ao erro de fato, o Código
Tributário Nacional não autoriza a revisão do lançamento quando há – se o caso – erro de direito.
A esse respeito, são as primorosas considerações de Humberto Ávila:
A mudança de orientação da Administração quer com relação à prática até então
adotada, quer com referência aos atos de lançamento já efetuados, só pode dizer
respeito a erros de fato, nunca erros de direito. Com efeito, se a Administração,
por algum motivo, entende que a legislação foi mal-aplicada, só pode mudar a
orientação para o futuro, não para o passado, inclusive por determinação do art.

15 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
(...)
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

16 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
(...)
III iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
(g.n.)

Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
35
146 do Código Tributário Nacional. (Segurança Jurídica – Entre Permanência,
Mudança e Realização no Direito Tributário, Malheiros, 2011, p. 458)
Como também entende Ricardo Lobo Torres, reiterando a impossibilidade de
revisão de lançamento por erro de direito:
Enquanto o artigo 149 exclui o erro de direito dentre as causas que permitem a
revisão do lançamento anterior feito contra o mesmo contribuinte, o artigo 146
proíbe a alteração do critério jurídico geral da Administração aplicável ao mesmo
sujeito passivo com eficácia para os fatos pretéritos (O Princípio da Proteção da
Confiança do Contribuinte, RFDT 06/09, dez/03)
Também os assinalados normativos não legitimam tal alteração pela autoridade
julgadora administrativa. Em suma, representa o julgamento de processos administrativos uma
forma de se controlar a legalidade do lançamento de ofício, carecendo as autoridades julgadoras
de competência para refazer o lançamento.
Entretanto, no que toca ao erro de fato, de pronto, segundo o art. 60, do Decreto
no 70.235/1972, já citado neste voto, no âmbito do contencioso, não importarão em nulidade as
demais irregularidades, incorreções e omissões, as quais devem ser sanadas quando resultarem
em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do
litígio. Já o § 3o, do art. 18, do mesmo decreto17, em respeito aos princípios do contraditório e ao
da ampla defesa, garante aos Sujeitos Passivos o direito de nova impugnação administrativa
quando detectadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da
exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência.
O art. 41, do Decreto no 7.574/2011 18, se alinha a tal diretriz normativa,
explicitando a possibilidade de alteração de lançamento e a necessária oportunização de

17 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria
modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

18 Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o , com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos produzidos na ação fiscal, que o
autuante, no momento da formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada; ou
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
36
contencioso desde impugnação administrativa. Inclusive, tal dispositivo também dispõe sobre erro
de fato, ao possibilitar tal alteração do lançamento por: (a) apuração incorreta da base de cálculo
(inciso I, alínea a), (b) não inclusão de matéria devidamente identificada no crédito tributário
(inciso I, alínea b) ou (c) fatos novos, desconhecidos pela autoridade lançadora original (inciso II).
Ou seja, está devidamente engajado às diretrizes do Código Tributário Nacional.
Enfim, se o Codex Fiscal e demais normas que disciplinam o processo administrativo
fiscal admitem a reparação de eventuais erros de fato, notadamente quando há apuração
incorreta da base de cálculo do crédito tributário conforme o caso em espécie, cometidos pela
Autoridade Autuante, inclusive quando resultem em agravamento da exigência inicial, cuja
correção se perfaz mediante concretização de lançamento complementar por meio da lavratura
de auto de infração complementar, indiscutivelmente não há qualquer óbice em corrigir tal
equívoco de fato que se reverta em exoneração, até porque representa uma típica situação
abarcada pelo princípio “quem pode o mais, pode o menos”.
Para sedimentar as considerações feitas no presente voto, traz-se à colação o
entendimento expresso nas seguintes ementas extraídas de acórdãos desse Egrégio Conselho
Administrativo:
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventual incorreção na apuração da base de cálculo não macula a validade do
auto de infração, mormente se a apontada imprecisão resta incomprovada.
(Acórdão
no
3401004.376
– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão
de
01/02/2018)
ERRO DE FATO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Acórdão no 2001-004.222 – 2a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 28/04/2021)

II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade lançadora quando da ação
fiscal e relacionados aos fatos geradores objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a apuração do quantum devido, em face
da legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência complementar, para a
apresentação de impugnação apenas no concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser objeto do mesmo processo
em que for tratado o auto de infração ou a notificação de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o será objeto de um único acórdão.
(g.n.)

Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
37
ERRO DE FATO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA.
Não havendo prejuízo à defesa, não há que se declarar a nulidade do lançamento
por erro de fato. (Acórdão no 2101-002.336 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária .
Sessão de 17/10/2013)
Quanto à alegação de afronta ao art. 146, do CTN19, com a devida vênia, também se
equivoca a Defesa, posto que, segundo demonstraremos, a retificação de incorreções na apuração
da base de cálculo não se constitui em mudança do critério jurídico.
Sobre o tema, é salutar citar os comentários do professor Hugo de Brito Machado:
“Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem
que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de
critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotada uma entre
várias alterativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do lançamento,
depois pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das
alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em
valor diverso, geralmente mais elevado” (Curso de Direito Tributário, 30a ed.,
Malheiros, 2009, p. 176).
Nessa quadra, está clara que a vedação a mudança do critério jurídico, encartada no
art. 146, do CTN, revela-se uma proteção aos princípios da confiança e da não surpresa, pois se o
que se espera é que a conduta do contribuinte se adapte ao entendimento do Fisco, este não
pode alterar seu entendimento ao sabor do vento, devendo respeitar, para o mesmo contribuinte,
os fatos geradores já constituídos. Quer dizer, trata-se de previsão que visa impedir a utilização
de outro critério admissível e escorreito de interpretação normativa, ou, como ensinado por
Hugo de Brito, a escolha de um critério entre outros colocados à discricionariedade do agente
público.
A jurisprudência deste tribunal, corrobora com o sobredito entendimento:
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA.
Não se aplica ao caso sub judice o princípio da não-surpresa e da confiança, forte
no artigo 146 o CTN, pois a alteração de critério jurídico vincula-se à
interpretações possíveis de uma mesma norma em relação aos mesmos fatos e ao
mesmo contribuinte e não ao erro de direito ou a fatos envolvendo contribuintes
diferentes. (Acórdão no 1302-002.631 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão
de 14/03/2018)
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. CTN, ARTS. 145, 146 E 149.

19 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
38
Não há alteração no critério jurídico do lançamento quando a principal razão da
decisão administrativa é a mesma que fundamentou o auto de infração. (Acórdão
no 9101 003.075 – 1a Turma/CSRF. Sessão de 12/09/2017)
Desvelado o significado, ao cotejarmos o que informou a autoridade fiscal na peça
acusatória original no TVF, às fls. 2.977/2.983, a respeito da autuação do IRRF, com a conclusão da
Autoridade Fiscal Diligenciante, parte integrante do Relatório de Informação Fiscal de fls.
3.349/3.409, cuja análise será mais aprofundada em âmbito meritório, podemos inferir, com a
devida vênia, que se equivoca a Defesa ao alegar que houve a multicitada “mudança de critério
jurídico”.
Isto porque restou hialino que não se trata de situação de adoção pelo Fisco de uma
interpretação normativa correta na diligência divergente da também adequada albergada na peça
acusatória inicial. Melhor dizendo, os fundamentos utilizados pela Autoridade Autuante e
Autoridade Diligenciante são admissíveis no mundo jurídico e idênticos – em suma,
consideraram líquidos os pagamentos realizados ao fornecedor, e aplicaram o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá a incidência do imposto, de acordo com o
preconizado no § 3o, do art. 61, da Lei no 8.981, de 1995. Ademais, sequer houve mudança de
critérios na apreciação das provas, visto que adota os mesmos valores de pagamentos levantados
pela Autoridade Autuante esteado em idênticas percepções.
Dessarte, pelos motivos expostos, afasto a preliminar.

Da Ilegitimidade Passiva

Da Impossibilidade de Cobrança de Valores a Título de IRRF Relativos aos Fornecimentos
Contratados Diretamente Pelo Consórcio SOMA
A CORPUS e os responsáveis solidários inconformados com a decisão de primeira
instância testificam que não deve prosperar o entendimento de que, a Autuada por fazer parte do
consórcio SOMA, deve responder pela atuação do IRRF, relativo aos fornecedores contratados
pelo consórcio, cujas operações não foram comprovadas ou suas causas, em respeito ao disposto
no art. 1o, da Lei no 12.402/201120, posto que nunca ocupou a posição de empresa-líder e,

20 Art. 1o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio,
na proporção de sua participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o a 4o.
§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo
empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando
as empresas consorciadas solidariamente responsáveis.
§ 2o Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias relativos ao consórcio forem realizados
por sua empresa líder, aplica-se, também, a solidariedade de que trata o § 1o .
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o abrange o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, da contribuição
prevista no art. 7o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, inclusive a incidente sobre a remuneração dos
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
39
portanto, estava desprovida de poderes de administração para autorizar os pagamentos sob
combate.
Em benefício do seu pleito, alegam que de acordo com a clausula 8a, do
Instrumento de Constituição de Consórcio, às fls. 1107/1129, que dispõe que as empresas-líderes
assumiriam a responsabilidade pela contratação e pelo respectivo pagamento, em nome do
Consórcio SOMA, e, conforme afirmado, a Recorrente nunca se revestiu da condição de empresa-
líder ou sequer teve poderes de administração, por conseguinte, é incabível a lavratura
exclusivamente contra si dos autos de infração de IRRF por pagamentos contratados pelo
multicitado consórcio, os quais devem ser integralmente cancelados, por caracterizar
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Quer dizer, deveriam ter sido lavrados contra o Consórcio SOMA ou
concomitante deveriam recair sobre a empresa líder, admitindo-se a vinculação, em ambos os
casos, das demais consorciadas por solidariedade, em cumprimento ao disposto no art. 121, I, do
CTN21.
Nessa linha intelectiva, cita a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.199/2011 e a Nota
Técnica (NT) no 6/201622.
A decisão de primeira instância deliberou que não assistia razão a Interessada, dado
que o art. 1o, da Lei 12.402/2011, determina que as consorciadas, deverão responder pelos
tributos devidos relativos às operações realizadas pelo consórcio, de acordo com o seu percentual
de participação. Ademais, nesta mesma linha, a cláusula 4.4, do Instrumento de Constituição do
Consórcio SOMA, prevê que as consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados
pelo citado Consórcio. Afinal acrescentou que, diante de todas as peças acostadas aos autos,

trabalhadores avulsos, e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa por atraso no
cumprimento das obrigações acessórias. (Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se somente aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.(g.n.)

21 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

22 Nota Técnica no 6/2016
“Se ocorrer o que prevê o caput do art. 6o ou o inciso I do § 1o do mesmo artigo, da Instrução Normativa no 1.199, de
2011, isto é, se as retenções, o recolhimento dos tributos retidos e o cumprimento das obrigações acessórias
correspondentes forem feitos em nome e no CNPJ de cada consorciada, (...) o lançamento ou qualquer imposição
tributária terá que ser desmembrado, de modo a permitir sua individualização às consorciadas, de acordo com a
participação de cada uma no empreendimento. Cada consorciada será o sujeito passivo de sua própria obrigação; e
todas responderão, solidariamente, pelos tributos devidos, por força do § 1o do art. 1o da Lei no 12.402, de 2011.
E se ocorrer o que prevê o § 2o do art. 6o, isto é, se a empresa líder contratar, pagar, reter e cumprir as obrigações
acessórias, tudo no seu nome e CNPJ, também não deve haver controvérsia, e a questão deve-se resolver com base no
inciso I do parágrafo único do art. 121 do CTN. A empresa líder realizará os procedimentos em seu nome e CNPJ
(como contribuinte e codevedora das obrigações), e as demais consorciadas respondem solidariamente pelo que ela
fizer ou deixar de fazer, por força do § 2o da Lei no 12.402, de 2011. Nesse caso o lançamento, o auto de infração ou a
aplicação de multa será efetuado em nome da líder, vinculando as demais por solidariedade.”

Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
40
atuou escorreitamente o Fisco (...) uma vez que restou nítido o proveito tributário obtido pela
CORPUS, na medida em que apropriou as despesas relativas aos pagamentos realizados à empresa
TALKITA.
Para o deslinde da questão, inicialmente cabe trazermos à baila os arts. 278 e 279,
da Lei no 6.404/76 23, que disciplinam a constituição de consórcio, dos quais destacamos: o
consórcio não goza de personalidade jurídica; as consorciadas somente se obrigam quanto às
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações; a
solidariedade entre as consorciadas não se presume; e no termo de constituição devem estar
expressos: a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das
prestações específicas; e as normas sobre administração do consórcio, contabilização e
representação das sociedades consorciadas.
O art. 1o, da Lei no 12.402/2011, na mesma linha da norma das S/A, dispõe que as
empresas integrantes dos consórcios respondem pelos tributos devidos, em relação às operações
praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento. Contudo,
prevê a solidariedade das consorciadas, no caso de o consórcio realizar a contratação, em nome
próprio, bem como quando a empresa líder realiza a retenção de tributos ou o cumprimento das
obrigações acessórias, relativos ao consórcio, em nome próprio.
A IN RFB no 1.199/2011, ao regulamentar a supradita norma, replica os assinalados
ordenamentos e, notadamente nos arts. 2o e 6o24, no que toca aos pagamentos decorrentes das

23Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio
para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os
créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para
autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de
administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio do lugar da sua
sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.

24 Art. 2o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976,
respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua
participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.
§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo
empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando
as empresas consorciadas solidariamente responsáveis.
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
41
operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte dos tributos administrados pela RFB,
reafirma a responsabilidade proporcional das consorciadas de acordo com a sua participação no
empreendimento no que diz respeito a retenção, o recolhimento e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias. Entretanto, ressalva, no caso de o consórcio realizar a
contratação, em nome próprio, existe a possibilidade das consorciadas ou o consórcio, assumir a
responsabilidade pela retenção dos tributos correspondentes e o cumprimento das respectivas
obrigações acessórias, mediante opção irretratável para o ano-calendário e exercida quando do
primeiro recolhimento.
Ainda sobre a sobredita norma infralegal, abre-se precedente para empresa líder
realizar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias
utilizando-se do próprio CNPJ, situações em que assume a responsabilidade pela contratação e
pagamento, em nome do consórcio, de pessoas jurídicas.
Tanto a NT no 6/2016 como o Parecer PGFN/CAT no 814/201625 ratificam as
deduções supra. A primeira, orienta como deve ser procedido o lançamento de ofício ou qualquer

§ 2o Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias relativos ao consórcio forem realizados
por sua empresa líder, aplica-se, também, a solidariedade de que trata o § 1o.
(...)
Art. 6o Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma da legislação em vigor, a retenção, o recolhimento
e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, devem ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica
consorciada, proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
§ 1o Na hipótese de o consórcio realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem
vínculo empregatício, a responsabilidade pela retenção dos tributos correspondentes e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias, caberá:
I - às consorciadas, mediante a utilização do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) próprio de cada pessoa
jurídica, se o consórcio apenas efetuar as contratações, ficando a responsabilidade pelos pagamentos à conta das
consorciadas beneficiárias das contratações; ou
II - ao consórcio, mediante a utilização do CNPJ próprio do consórcio, se este também efetuar os pagamentos relativos
às contratações.
§ 2o Na hipótese do § 2o do art. 2o, se a empresa líder assumir, no contrato de que trata o art. 279 da Lei no 6.404, de
1976, a responsabilidade pela contratação e pagamento, em nome do consórcio, de pessoas jurídicas ou físicas, com
ou sem vínculo empregatício, a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias deverão
ser efetuados pela empresa líder, mediante seu CNPJ próprio.
§ 3o No caso do § 2o, as obrigações acessórias relativas à retenção dos tributos deverão ser prestadas em conjunto
com as obrigações acessórias da empresa líder.
§ 4o Nas situações previstas no inciso II do § 1o e no § 2o, aplicar-se-ão as normas de retenção a que está sujeita a
empresa líder.
§ 5o As situações previstas nos incisos I e II do § 1o, não poderão ser aplicadas concomitantemente entre si, nem com
a situação prevista no § 2o, devendo a opção escolhida prevalecer para todo o ano-calendário.
§ 6o A opção de que trata o § 5o será manifestada de forma irretratável mediante o primeiro recolhimento referente a
tributos retidos realizado no ano-calendário.

25 PGFN/CAT no 814/2016
CONSÓRCIOS DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS COMO SUJEITO PASSIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Arts.
278 e 279 da Lei n 6.404/76. Lei 12.402/2011 (conversão da MP 510). Instrução Normativa RFB n 1.199/2011. (...) a)
no que concerne à sujeição passiva no âmbito da contratação por meio de consórcios, a regra geral é a da não
presunção da solidariedade das empresas consorciadas, regra esta que permanece mesmo após a promulgação da Lei
no 12.402/2011 (arts. 278 e 279 da Lei no 6.404/76); b) a responsabilidade das empresas consorciadas será solidária
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
42
imposição tributária se ocorrer as situações previstas no caput do art. 6o ou no inciso I, do § 1o, do
mesmo artigo, da IN no 1.199, de 2011 – desmembramento, de modo a permitir sua
individualização às consorciadas, de acordo com a participação de cada uma no
empreendimento; e se verificar o previsto no § 2o do art. 6o, do multicitado normativo – quando a
empresa líder contratar, pagar, reter e cumprir as obrigações acessórias, tudo no seu nome e
CNPJ. Neste caso o lançamento, o auto de infração ou a aplicação de multa será efetuado em
nome da pessoa jurídica líder, vinculando as demais por solidariedade. No que tange ao
segundo, ressalva que no que concerne a Sujeição Passiva, a regra geral é de não presunção de
solidariedade e esta só emana quando o consórcio realiza negócios em nome próprio ou da
empresa líder.
Analisando o instrumento de constituição do Consórcio SOMA - Soluções em Meio
Ambiente, CNPJ 14.758.018/0001-61, às fls. 1107/1129, criado em 17/10/2011 e registrado na
JUCESP em 07/12/2011, observa-se que inicialmente estava formado pelas seguintes
consorciadas: DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ no 10.788.628/0001-57 (participação 51%); CAVO
SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A, CNPJ no 01.030.942/0001-65 (participação 39%); e CORPUS
SANEAMENTO E OBRAS LTDA, CNPJ no 31.733.363/008-36 (participação 10%). Consoante clausulas
4a, 7a e 8a, a liderança é exercida pela DELTA, a quem cabia a representação e administração do
consórcio; as consorciadas respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio,
segundo o percentual de participação de cada empresa; e todos os recebimentos eram faturados
em favor do Consórcio SOMA.
Em 02/06/2012, a composição foi alterada, com a saída da empresa líder DELTA, a
qual foi substituída pela CAVO, estabelecendo nova proporcionalidade de participação: CAVO
(82%) e CORPUS (18%), e o instrumento de constituição sofreu modificações para adaptar a nova
realidade, mas sem alterações das obrigações e responsabilidades ressalvadas.
Compulsando o TVF, às fls. 2916/2995, observa-se:
3.15. E é nesse contexto que se insere a fiscalizada: o Consórcio SOMA (já
anteriormente qualificado), do qual é partícipe, efetuou pagamentos, da ordem de
R$ 6 milhões (um único pagamento feito em 13/04/2012), referente a locação de
máquinas, veículos e equipamentos, à empresa JSM ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 10.361.606/0001-06.
(...)
3.17. Nesse contexto, o que ficou evidente na investigação, foi que as empresas
utilizadas para “esquentar” ou dar um ar de legalidade ao dinheiro utilizado na

quando se optar pela realização de negócios jurídicos em nome próprio ou da empresa líder (parágrafos 2o e 3o do
art. 1o da Lei 12.402/2011); c) quando do exercício da opção prevista nos parágrafos 1o, 2o e 3o do art. 1o da Lei
12.402/2011, o consórcio deverá efetuar diretamente a retenção e o cumprimento das respectivas obrigações
acessórias no CNPJ do consórcio e/ou da empresa líder, com a responsabilidade solidária das empresas consorciadas;
d) apenas quando as empresas consorciadas optarem pela contratação em nome do consórcio é que será possível
efetuar a retenção de tributos e o cumprimento de obrigações acessórias no CNPJ do consórcio. Data: 19/05/2016.

Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
43
corrupção, também não ficaram restritas aos contratos com a Petrobras: foram
aproveitadas em outras oportunidades. E é nesse ponto que a fiscalizada se insere
em todo este contexto: o Consórcio SOMA (já anteriormente qualificado), do qual
é partícipe, efetuou pagamentos, da ordem de R$ 6 milhões (um único pagamento
feito em 13/04/2012), referente a locação de máquinas, veículos e equipamentos,
à empresa JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 10.361.606/0001-
06, empresa pertencente ao doleiro ADIR ASSAD, que nunca prestou os “serviços”
para a qual teria sido contratada, que participou do esquema fraudulento ora
apontado e ao longo deste Relatório iremos apontar os resultados desta
investigação.
(...)
8.12.4. Em 05/2012, a TALKITA passa a fornecer para o SOMA, as mercadorias
DETERGENTE DESENGRAXANTE SUPERCONCENTRADO, DETERGENTE BACTERICIDA
e DETERGENTE BACTERICIDA DESODORIZANTE, em valores expressivos (cada nota
fiscal tinha o valor de cerca de R$ 200 mil, sendo que havia emissão de quatro a
seis notas fiscais por dia). Tais mercadorias teriam sido supostamente adquiridos
somente da empresa REPOX AMBIENTAL E COMERCIAL IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (CNPJ 02.688.903/0001-32).
(...)
8.12.12. Destacamos que nos extratos da TALKITA não encontramos nenhum
pagamento aos supostos fornecedores das mercadorias que ela revendeu ao
SOMA.
8.12.13. Considerando que:
8.12.13.1. O administrador de fato da REPOX (que foi o principal fornecedor das
mercadorias supostamente vendidas pela TALKITA ao SOMA) admitiu que emitiu
notas fiscais a pedido de terceiros, sem nunca ter contato com as mercadorias
vendidas;
8.12.13.2. Que a TALKITA não pagou as mercadorias que supostamente
adquiriram e revenderam ao SOMA;
8.12.13.3. Que a TALKITA repassou os valores recebidos pelo SOMA a diversas
outras empresas com indícios de inexistência de fato e com pessoas interpostas
em seu quadro societário;
8.12.13.4. É forçoso concluir que as supostas mercadorias fornecidas pela TALKITA
ao SOMA nunca existiram, e que ambas as empresas participaram de complexa
teia de empresas para dificultar o rastreamento do dinheiro recebido pelo SOMA.
(...)
9.14. Em relação aos fornecedores contratados no âmbito do CONSORCIO SOMA,
os custos e despesas a serem glosados foram retirados dos arquivos de
contabilidade do CONSORCIO, e foram disponibilizados na planilha anexa “Anexo
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
44
- Contabilidade glosas AC 2012 SOMA TALKITA.xls”. A conta contábil objeto de
glosa é "3.4.1.01.0029 - MATERIAIS P/ COLETA E VARRIÇÃO".
9.15. A CORPUS apurava em sua própria contabilidade os reflexos das despesas e
custos do SOMA nas contas contábeis agrupadas sob as contas sintéticas
"5.4.4.02 - CUSTO CONSÓRCIO SOMA", "5.4.4.03 - DESPESAS CONSÓRCIO SOMA"
e "5.4.3.01 - APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DO CONSÓRCIO", com base no
percentual de participação da CORPUS no SOMA. Tal percentual começou com
10%, aumentando para 18% em 29/06/2012, conforme exposto no item 2 do
presente Termo. Sendo assim, a glosa do IRPJ e CSLL será proporcionalizada dessa
forma.
9.16. De acordo com todo o exposto nesse relatório e tomando por base as
planilhas acima apresentadas, será glosado o valor total de R$ 2.402.198,02,
referente ao fornecedor TALKITA, contratado no âmbito do SOMA.
Por fim, seguem imagens de notas fiscais emitidas pelos contratados em desfavor
do Consórcio SOMA, as quais foram emitidas em NOME e no CNPJ do SOMA:

Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
45
Retomando, pelo exposto, resta cristalino que: todas as contratações,
faturamentos, pagamentos e respectivas contabilizações eram realizados em nome e CNPJ do
CONSÓRCIO SOMA – CNPJ 14.758.018/0001-61; e as empresas indicadas como líderes só
detinham poderes para administrar e representá-lo. Assim, ao conjugarmos todos os elementos
factuais, a priori, verifica-se que as empresas líderes não eram responsáveis pela contratação e
pagamento, em seus nomes e CNPJ, e, por consequência, pela retenção e cumprimento das
obrigações acessórias, no que toca aos contratos firmados pelo sobredito consórcio.
Destarte, ao subsumirmos o caso concreto às normas que disciplinam as relações
tributárias entre consorciadas, infere-se que, diante da constatação supra, afasta-se totalmente a
possibilidade de concretizar o lançamento de ofício do IRRF sob julgo em desfavor da empresa
líder vinculando as demais por solidariedade.
De outro giro, entendo que agiu corretamente a Autoridade Autuante ao efetivar o
lançamento de ofício do IRRF em nome da CORPUS, respeitando o percentual de sua participação
no SOMA, isto é, conforme vimos, iniciando em 10% e aumentando para 18% em 29/06/2012,
pois, segundo demonstraremos, o consórcio não detém legitimidade passiva.
Tal acepção advém do fato do consórcio originar-se de um contrato firmado entre
duas ou mais sociedades com atividades em comum e complementares, que objetivam juntar
esforços para a realização de determinado empreendimento.
Conforme vimos, o consórcio de que trata a lei societária tem caráter mercantil.
Nessa quadra, não há impedimento para distribuir lucros, apesar de não possuir capital próprio,
até porque não tem como objetivo constituir uma nova pessoa jurídica. Inclusive, a sua duração
tende a ser sempre curta, determinada, coincidente sempre com o término de sua finalidade
específica, diferente das contraentes cujo fim é muito mais abrangente e que possuem tempo de
duração longo ou indeterminado, e as suas personalidades jurídicas jamais se confundem com o
consórcio.
Também restou claro que o consórcio carece de personalidade jurídica – embora
tenha que ter CNPJ, sede e uma consorciada nomeada como líder. Dessa forma, quando alguém
assina pelo consórcio o faz porque tem permissão contratual para tanto. Quando a organização
atua em consórcio é responsável somente por seus atos e pelas obrigações que assumiu face aos
outros consorciados.
A escrituração contábil do consórcio pode ser mantida em apartado, mas, ao final,
vai integrar a contabilidade de cada uma das organizações consorciadas no que disser respeito à
sua participação no contrato de consórcio. A falência ou insolvência de alguma das consorciadas
não se estende às outras, mantendo-se o consórcio.
Nessa linha intelectiva, como não tem personalidade jurídica, não tem capacidade
legal para recolher tributos, ou melhor, não pode ser contribuinte de impostos. O próprio art. 1o,
da Lei no 12.402/2011, corrobora com essa dedução ao preceituar que os tributos devidos são de
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
46
responsabilidade das consorciadas, na razão de suas atividades e arrecadações relacionadas ao
consórcio.
A discorrida intelecção encontra ressonância neste Tribunal, de acordo com as
ementas abaixo transcritas:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais sociedades com
atividades em comum e complementares, que objetivam juntar esforços para a
realização de determinado empreendimento O consórcio não tem personalidade
jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações. (Acórdão no
1401-002.888 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 18/09/2018)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais sociedades com
atividades em comum e complementares, que objetivam juntar esforços para a
realização de determinado empreendimento O consórcio não tem personalidade
jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações. (Acórdão no
2301-008.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão
de 06/04/2021)
Em suma, irretocável o acórdão recorrido por ter mantido integralmente autuação
de IRRF sobre os pagamentos cujas operações não foram comprovadas ou careceram de causa,
relativos às contratações do consórcio SOMA, visto que, por tudo discorrido, foram atendidas as
determinações do art. 1o, da Lei no 12.402/11, e respeitada a proporcionalidade de participação
da consorciada CORPUS, disposta na Clausula 4.5, do Instrumento de Constituição de Consórcio e
suas alterações.
Dessa forma, rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva.
DO MÉRITO

Dos Autos de Infração Recorridos

Da Introdução
Conforme relatado dos tributos lançados de ofício, no que tange aos Autos de
Infração de IRPJ e CSLL a Recorrente alega apenas a preliminar de nulidade fundada nas
argumentações de cobrança em duplicidade dos créditos tributários incluídos no PERT, a qual
afastamos. Os débitos lançados foram integralmente inclusos no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), fls. 1647/1649.
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
47
Ademais, não podemos olvidar que, quanto à apuração reflexa, o lançamento da
CSLL, por ser decorrência da exigência do IRPJ em razão da glosa de custos/despesas operacionais
não comprovadas, segue a mesma sorte deste.
Em relação ao Auto de Infração de IRRF sobre pagamentos efetuados sem
comprovação da operação ou sua causa, os Recorrentes insurgem-se quanto aos seguintes pontos
(os Responsáveis Solidários apenas quanto aos itens “b”, “c” e “d”):
a) Da Prejudicial de Decadência;
b) Da Impossibilidade da Cobrança de IRRF Cumulada com as de IRPJ/CSLL
(pleito também dos responsáveis solidários);
c) Da Idoneidade das Notas Fiscais; e
d) Da Existência de Causa para os Pagamentos Efetuados.
e) Do Vício Material do Lançamento Tributário - Por Erro na Apuração na Base
de Cálculo

Dos Autos de IRRF - Da Prejudicial de Decadência
Antes de darmos seguimento a análise meritória dos pleitos sob julgo, merece
relevo destacar que a DECADÊNCIA se trata de um tema de direito material, portanto de mérito
ou, melhor dizendo, prejudicial do mérito. Essa acepção é ratificada pelo disposto no art. 487, do
Código Processual Civil - CPC (Lei no 13.105/2015)26.
Nessa senda, a Recorrente assevera que só tomou conhecimento da reformulação
promovida no lançamento de ofício do IRRF, em favor da correção do reajustamento para apurar o
rendimento bruto e a base de cálculo, pelo acórdão recorrido, apenas em 04/02/2021. Assim,
considerando que a citada autuação abrangeu fatos geradores relacionados ao ano-calendário de
2012, a decadência deve ser reconhecida, visto que a retificação incorreu em manifesta violação
aos art. 149, § único, e 150, § 4o, ambos do CTN27. (...) Note-se ao final deste tópico que, mesmo se

26 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;(g.n.)

27 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
48
porventura aplicada ao IRFON a contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, ainda assim
a reformulação pela DRJ em 2021 do lançamento tributário de IRFON de 2012 encontra-se
fulminada pela decadência.
Inicialmente, temos que firmar o entendimento de que a decadência28 consiste na
perda do direito da Administração Tributária de constituir o crédito tributário. Trata-se de instituto
de direito público, não atingido pela preclusão, e sendo indisponível o crédito tributário deve ser
declarado de ofício, independentemente do requerimento do sujeito passivo da ação fiscal.
De outro giro, conforme explanado exaustivamente, neste voto, em sede preliminar
relativa à multicitada revisão do reajustamento, ao efetuarmos uma interpretação sistemática do
determinado no § 3o, do art. 18, e art. 60, ambos do PAF, combinados com o disposto nos arts.
145, III, e 149, IV, ambos do CTN, bem como nos termos do art. 41, do Decreto no 7.574/2011,
encontramos guarida para inferir que não há vedações para que a autoridade fiscal, ao tomar
conhecimento de incorreções na apuração da base de cálculo do crédito tributário já constituído
por meio de Auto de Infração, promova a revisão de ofício, ainda que o contribuinte já tenha
apresentado impugnação – neste caso, registro que a combatida revisão foi provocada pela
Recorrente através da peça impugnatória, às fls. 3122/3147.
Destarte, em prol da perfeita harmonia entre os institutos – decadência e revisão de
ofício – e, por conseguinte, do ordenamento jurídico, entendo que caso a revisão de ofício seja
realizada após o transcurso do prazo decadencial, por ter perecido o direito da Fazenda Nacional
de constituir o crédito tributário, somente são cabíveis ajustes na apuração deste, bem como na
sua base de cálculo, desde que não impliquem em agravamento da exigência, podendo ainda a

28CONCEITO DE DECADÊNCIA
Decadência, no nosso conceito, é o fenômeno que acarreta a perda do direito
subjetivo do Fisco constituir o crédito tributário pelo ato jurídico chamado lançamento, em decorrência
da inércia, ultrapassando o prazo legal para tanto.
A decadência faz morrer, decair, perecer o próprio direito material, impedindo que a Fazenda Pública proceda ao
lançamento, e constitua, conseqüentemente, o crédito tributário.
Melhor explicando, devemos esclarecer que, ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária, ainda ilíquida. A le
gislação tributária exige a formalização de um ato oficial do Fisco para conferir liquidez à obrigação tributária surgida a
pós a ocorrência do fato gerador, e tal formalização se dá com o ato denominado lançamento.
O lançamento, uma vez formalizado, tem o condão de constituir o crédito
tributário, ou seja, oficializa e documenta um crédito tributário da Fazenda Pública, surgido com a ocorrência
daquele fato gerador, do qual nasceu uma obrigação tributária. O lançamento, como veremos mais adiante, torna
líquida a obrigação tributária surgida. Conforme o Ministro do STF Moreira Alves [02], "o direito de lançar é u
m direito potestativo modificativo”, pois o Fisco transforma a obrigação tributária ilíquida em
obrigação tributária líquida, isto é, no próprio crédito tributário.
Relembrando, então, a decadência atinge o direito subjetivo do sujeito ativo da relação jurídica tributária, que é uma
relação jurídica de direito material.
A decadência decorre sempre de lei, mais especificamente de Lei Complementar, pois o artigo 146, III, alínea “b” da
Carta Magna exige. E o Código Tributário Nacional é uma Lei Complementar, embora seja materialmente
complementar e formalmente ordinária. E à decadência se aplicam os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
[...]
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/decad%C3%AAncianodireitotribut%C3%A1riobrasileiro
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
49
correção de erros formais. Entretanto, em qualquer hipótese o contribuinte deve ser novamente
cientificado, reabrindo-se o prazo de 30 dias para impugnação, como verificado no presente caso.
A assinalada percepção já foi albergada neste Tribunal, consoante ementas abaixo
transcritas com nossos destaques:
AUTO DE INFRAÇÃO – REVISÃO DE OFICIO ANTES DO JULGAMENTO EM 1a .
INSTANCIA – DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL.
Não há impedimentos para que a autoridade fiscal, ao tomar conhecimento de
erros ou novos fatos que impliquem na alteração de crédito tributário já
constituído, inclusive mediante auto de infração, promova a revisão de ofício com
amparo no art. 149 do CTN, ainda que o contribuinte já tenha apresentado
impugnação. Caso essa revisão de ofício seja feita após o transcurso do prazo
decadencial, somente são cabíveis ajustes na apuração do credito tributário,
bem como na bases de cálculos, que não impliquem em agravamento da
exigência, podendo ainda a correção de erros formais. Em qualquer hipótese o
contribuinte deve ser novamente cientificado, reabrindose o prazo de 30 dias para
impugnação. (Acórdão no 1402-00.257 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão
de 03/09/2010)
AUTUAÇÃO FISCAL. VÍCIOS DE ILEGALIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA
EXIGÊNCIA.
DEVER
DA
ADMINISTRAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
A Administração deve rever seus próprios atos eivados de vícios de legalidade, não
havendo que se falar em lapso decadencial quando a revisão de ofício resulta
em redução da exigência fiscal indevida e não extinta, beneficiando o sujeito
passivo. (Acórdão no 1001-002.928 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária. Sessão de 09/05/2023)
Na espécie, não obstante, quando da alteração do lançamento em questão
(04/02/2021), tenha se operado a contagem do prazo decadencial prevista no 173, I29, do CTN –
em respeito a Súmula CARF no 11430 de aplicação obrigatória por este relator -, é despiciendo,
pois será demonstrado, quando da análise do mérito, que a retificação na apuração da base de
cálculo do IRRF sobre pagamentos efetuados sem comprovação da operação ou sua causa, foi
fundada em erro de fato, da qual culminou exoneração parcial dos valores autuados e o
reajustamento não mereceu qualquer reparo, tendo sido garantido ao Sujeito Passivo amplo
direito de defesa.

29 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

30 Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
50
Descabe, portanto, a argüição de caducidade, visto que, nesse caso.

Dos Autos de IRRF – Das Contestações de Mérito
a) Da Introdução
No mérito propriamente dito, os Recorrentes combateram o lançamento do IRRF
sob quatro prismas – os responsáveis solidários insurgiram-se apenas quanto aos três primeiros:
 Da impossibilidade da Cobrança de IRRF Cumulada com as de IRPJ/CSLL – bis in idem;
 Da idoneidade das Notas Fiscais; e
 Da existência de causa para os pagamentos efetuados.
 Do Vício Material do Lançamento Tributário - Por Erro na Apuração na Base de Cálculo
Em benefício de otimizar a lógica argumentativa deste voto, antes de nos
inclinarmos à apreciação dos pleitos da Defesa, peço vênia para expor sobre os pressupostos
fáticos e jurídicos que envolvem a incidência do IRRF, nos termos do art. 61, da Lei no 8.981/95.

b) Dos Pressupostos Fáticos e Jurídicos para Tributação do IRRF Previsto no art. 61, da Lei no
8.981/95
Antes da análise de cada espécie dos pleitos meritórios dos Recorrentes, é essencial
trazermos à baila a transcrição do art. 61, da Lei no 8.981/95, que tem a seguinte redação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei n" 8.383, de 1991.
§ 2a Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.(g.n.)
O caput do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na fonte
sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Igualmente, o seu §1o aplica a mesma
tributação quando há constatação do pagamento/entrega de recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, independente de contabilização, mas não for comprovada a operação ou a
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
51
sua causa, ou seja, se o Fisco se depara com pagamentos cujas operações ou a sua causa não
forem comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitará o Sujeito Passivo à
incidência do imposto de renda (que deveria ter sido retido na fonte), exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
Outrossim, infere-se do comando supra, mesmo na interpretação mais comezinha,
que a sua aplicação não está autorizada quando não restar comprovado pelo Fisco o pagamento
a beneficiário não identificado ou o pagamento ou entrega de recursos a sócio ou terceiro sem
comprovação da operação ou da causa do dispêndio.
Nessa seara, o ato de realizar o pagamento configura-se no pressuposto material
da norma em questão, condição indispensável para que se efetive a incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte. Trata-se de uma limitação, dado que tem a Fiscalização o ônus de
identificar as saídas, contabilizadas ou não, de forma direta, concreta, sendo inadmissível a sua
presunção.
Além disso, uma vez comprovado o pagamento, deve o Fisco justificar que não foi
possível, mesmo após diligências, identificar o beneficiário do pagamento ou a causa/comprovar a
operação. Nessa senda, é devido o lançamento se não identificado o beneficiário, contudo, caso o
seja, será verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
No que toca a definição de operação e causa, bem como a comprovação, me
permito valer dos fundamentos aduzidos pelo ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no
Acórdão no 1201-003.195, os quais adoto:
(...)
105. Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o
lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do
pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de
serviço, venda, entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a
razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade
do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa
desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também
poderá ser considerado sem causa.
106. Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta
uma roupagem jurídica, o registro contábil, tampouco a apresentação da nota
fiscal, é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento.
(g.n.)
(...)
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, conforme ementas abaixo transcritas:
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
52
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. (Acórdão no 9101-004.153 – CSRF / 1a
Turma. Sessão de 07/05/2019)
PAGAMENTOS REALIZADOS SEM COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO OU A SUA
CAUSA. CAUSAS AUTÔNOMAS DE INCIDÊNCIA.
A premissa contida no § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 é clara no sentido de que o
IRRF será cobrado “também” quanto “aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular”, deixando extreme de
dúvidas que: i) a ausência de causa é, sim, um “tipo” autônomo da aludida regra
de responsabilização (ou incidência, para quem assim o preferir); ii) este tipo
pressupõe o conhecimento quanto ao destinatário dos recursos, mormente
quando explicitamente se refere aos “terceiros” ou aos sócios e/ou acionistas.
Assim o aludido preceptivo será aplicado tanto no caso em que se desconhecer os
destinatários, como na hipótese em que, mesmo que conhecidos os beneficiários,
a ausência de uma causa ainda imporá a exigência do IRRF na forma do aludido
artigo de lei. (Acórdão no 9101-006.342 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 05/10/2022)
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
PRESUNÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO. ELEIÇÃO DISCRICIONÁRIA DA
DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXIGÊNCIA INSUBSISTENTE.
A exigência de IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95 não se sustenta se a
autoridade fiscal não comprova, ainda que por meio da escrituração contábil do
contribuinte, os registros específicos dos pagamentos assim como a data em que
teriam sido realizados.
O lançamento de IRRF realizado com base em presunção de pagamentos lastreado
em elementos frágeis e com eleição discricionária da data de ocorrência do fato
gerador não se sustenta. (Acórdão no 9101-005.251 – CSRF / 1a Turma. Sessão de
12/11/2020)
Também contribui para esclarecimento do preceptivo sob análise, colacionarmos
excertos do Acórdão no 1201-003.397, cujo redator do voto vencedor foi o Ilustre Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque, que traz uma visão sobre o tema no tocante a sua natureza de
presunção legal, com a qual pactuo:
(...)
É certo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 possui
especificidades que permitem classificá-lo como uma exceção. O IRRF em geral já
é uma exceção, pois é fruto de uma substituição tributária do Imposto de Renda
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
53
(das pessoas físicas e das pessoas jurídicas). O IRRF com tributação exclusiva na
fonte, uma modalidade de IRRF, é uma exceção maior ainda, pois toda a
tributação fica contida no substituto tributário, não havendo reflexo sobre a
apuração realizada pelo contribuinte, que não oferece à tributação a receita
obtida. O tributo da espécie é uma exceção ainda mais específica, pois é uma
substituição tributária com tributação exclusiva e cujo fato gerador não é o
pagamento, pois o tributo passa a ser exigível apenas a partir do momento em
que o substituto tributário não informa à fiscalização a identificação do
contribuinte ou a causa do pagamento.
Entendo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é exigido do
substituto tributário por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato
conhecido é a existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece ou
cuja causa é desconhecida e cujo desconhecimento se deve à atitude omissiva do
substituto tributário. O fato desconhecido é que dá ensejo à omissão presumida.
Assim, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência do IRPJ
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como
fato conhecido a existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não
comprova. Saliente-se que o ordenamento jurídico tributário possui outros casos
semelhantes de presunção, como o saldo credor de caixa, o passivo a descoberto e
os pagamentos não escriturados (art. 12, §2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977 e art.
40 da Lei no 9.430/1996. A diferença entre essas espécies e o IRRF em tela é que,
aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o contribuinte.
Portanto, a conduta que dá ensejo ao acionamento da presunção legal em tela é a
simples omissão em informar o real beneficiário do pagamento ou a sua real
causa econômica, independentemente da existência, ou não, de intuito doloso.
Em resumo, a exigência do IRRF sob apreciação tem natureza de presunção legal, ou
seja, a partir de um fato conhecido – a inquestionável realização de pagamento, pressuposto
material da norma em questão - e da negativa (expressa ou tácita) do Fiscalizado em identificar o
efetivou destinatário – verdadeiro titular dos rendimentos, na espécie, quem tenha se valido de
estrutura simulada ou fraudulenta que não permite rastrear o destino da renda transferida - ou a
real origem econômica do dispêndio, a lei autoriza que seja exigido o tributo de quem realizou o
pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento,
associada a uma substituição tributária.
Nessa quadra, como é comum às presunções legais desse tipo, a Fiscalização não
está obrigada a rastrear a utilização do pagamento, de outro giro, pode o Sujeito Passivo afastar a
acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao
apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica
(esclarecimento da natureza do pagamento).
No que tange à compreensão de alguns doutrinadores – inclusive citados pela
Defesa – de que na norma em questão o ato ilícito vem tipificado como “um pagamento sem
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
54
causa ou a beneficiário não identificado”, sendo este o elemento essencial da sua hipótese de
incidência, em afronta ao determinado no art. 3o, do CTN31, ouso discordar.
Não obstante, sem pretensão de inovar, no que toca à licitude da materialidade do
imposto previsto no art. 61, da Lei no 8.981/95, bem como no que diz respeito ao antagonismo
com a multa qualificada, trago a exposição do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no
Acórdão no 1201-003.195, que bem representa minha compreensão a respeito do tema:
108. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte com a multa qualificada, o
argumento ganha força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se
agrava com o reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação onerosa. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de renda
pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 9.8981, de 1995, prevista em
seu art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada posteriormente
pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no mesmo patamar é opção
legislativa.
109. Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo4 não constitui sanção de ato ilícito,
ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve
simulação, fraude ou conluio, no pagamento de algumas das hipóteses prevista no
art. 61 da Lei 8.981, de 1995, a multa qualificada deve ser aplicada. O que atrai a
incidência dessa espécie de multa é a conduta praticada pelo sujeito passivo ao
efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese vertente, ao
argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo como sanção, ou, de
outro modo, negar vigência ao texto legal por considerá-lo inconstitucional, o que
é vedado a este CARF.
Por derradeiro, partindo da premissa que tributo não é sanção, importa ressalvar
que a excepcional espécie de IRRF em questão submete-se a tributação exclusiva na fonte, em
outras palavras, o pagamento não está sujeito à antecipação para fins de ajuste anual e, por
conseguinte, o destinatário não poderá deduzi-lo na sua declaração de ajuste. Não obstante, tal
ressalva não se constitui óbice à dedução do valor retido e recolhido pela fonte pagadora,
referente às notas fiscais cujo pagamento foi considerado sem causa ou a operação não foi
comprovada, do IRRF lançado de ofício.

c) Da impossibilidade da Cobrança de IRRF Cumulada com as de IRPJ/CSLL
No que está relacionado a este tópico, os Recorrentes aduzem que a cumulação da
autuação de IRPJ/CSLL com a de IRRF caracteriza-se como dupla penalização / bis in idem repelida

31 Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
55
por nosso ordenamento jurídico, na espécie notadamente por afronta aos arts. 3o e 43, do CTN32.
Subsidiariamente, caso assim não entenda, deveria o Fisco Nacional deduzir da base de cálculo do
IRPJ/CSLL, os valores lançados de IRRF no mesmo período, em respeito ao determinado no §3o, do
art. 41, da Lei no 8.981/95. Citam jurisprudências do Carf e doutrinas em favor da sua acepção.
Divergimos dos Recorrentes, pois, além de já termos afastado a concepção de
penalidade do IRRF em foco, pactuamos com o entendimento expressado pela decisão guerreada
de que é plenamente compatível a glosa de despesas que não foram comprovadas/inexistentes,
as quais foram deduzidas na apuração do lucro líquido contábil, elemento essencial para o cálculo
da base sobre a qual incidem o IRPJ e a CSLL; concomitante com o lançamento do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento a beneficiário não identificado ou cujas
operações não foram comprovadas ou sem causa, desde que haja a comprovação por parte da
autoridade fiscal do efetivo pagamento. Vejamos.
Primeiro, porque nessa quadra não há espaço para suscitar que essas incidências
tributárias se corporificam sobre uma mesma base, materialidade ou que há caracterização de bis
in idem, posto que não se está perante a um único fato a partir do qual se extrai uma dupla
incidência tributária. Segundo, devido à referida coadunabilidade evidenciar-se por se tratar de
distintos fatos geradores (despesas incorridas e pagamentos), seja qual for o ângulo de
visualização das suas exterioridades: material, temporal, quantitativa e pessoal.
A respeito da distinção quanto à materialidade dos fatos geradores apontados,
mister trazer à baila o entendimento consubstanciado no Acórdão no 9101-004.543, de Relatoria
da Ilustre Conselheira Andréa Duek Simantob, que bem representa minha compreensão a respeito
do tema:
Há casos em que as despesas podem ter sido glosadas (por inexistentes), mas que
sequer foram de fato pagas aos pretensos beneficiários, como ocorre no caso das
chamadas “notas de favor”. Neste caso, haveria a exigência somente de IRPJ e de
CSLL pela glosa das despesas inexistentes, mas não haveria exigência de IRRF
porque não estaria materializado o correspondente pagamento.

32 Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento
em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
56
Noutro giro, há casos em que — mesmo se tratando de pagamentos
comprovadamente efetuados, mas relativos a despesas inexistentes, posto que
não comprovada a correspondente operação ou a sua causa — pode haver
somente a exigência de IRRF, mas não a exigência de IRPJ e de CSLL. Isto pode
ocorrer por várias razões, dentre as quais o fato de o sujeito passivo estar
submetido ao regime de tributação do lucro presumido ou arbitrado, por
exemplo, regimes os quais são em regra indiferentes às despesas para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou então, ainda, pode ocorrer
que o sujeito passivo, mesmo estando submetido ao regime do lucro real, tenha
apurado prejuízo fiscal no período em questão.
Todas essas hipóteses citadas, dentre outras que se poderia imaginar, evidenciam
a clara distinção das infrações quanto ao seu aspecto material.
Quanto ao aspecto temporal, a exigência do IRPJ e da CSLL se dá no momento
correspondente ao aproveitamento fiscal do custo inexistente (ao final do período
de apuração do lucro tributável). Já no caso do IRRF, a exigência se dá no
momento da efetivação do pagamento sem causa que o justifique. Há clara
distinção, portanto, também com relação ao aspecto temporal.
No aspecto quantitativo, igualmente se afiguram distintas as suas bases de
cálculo. E as bases de cálculo são distintas não somente em razão do
reajustamento do valor do pagamento sobre o qual recairá o imposto na fonte,
mas também em razão da própria distinção material quanto aos fatos geradores
captados por cada uma das incidências, posto que, conforme visto, pode haver
despesas inexistentes que não motivam pagamentos, e pode também haver
pagamentos sem causa completamente desvinculados de alguma despesa
contabilmente reconhecida. Portanto, também com relação ao aspecto
quantitativo as incidências são distintas.
Por fim, quanto ao aspecto pessoal, nada obstante o sujeito passivo sobre o qual
recaem as exigências seja o mesmo, não se pode ignorar o fato de que, enquanto
este sujeito passivo, no que diz respeito à exigência de IRPJ e de CSLL, encontra-se
claramente na posição de contribuinte (que reduziu indevidamente o seu lucro), no
caso do IRRF, muito embora a lei não expressamente assim o designe, a condição
por ele ostentada é a de responsável, por se constituir na fonte pagadora dos
rendimentos cuja operação ou causa não restou comprovada.
É inegável, ademais, que a não identificação da causa dos pagamentos impede o
fisco de confirmar a regular tributação do rendimento auferido pelos beneficiários
dos pagamentos assim feitos, circunstância esta que acentua a completa
desvinculação entre os fundamentos jurídicos que dão suporte à materialidade de
cada uma das infrações reportadas (glosa de custos, de um lado, e pagamentos
sem causa, de outro).
Portanto, sob todas as óticas, não há como prosperar a tese de um suposto bis in
idem quanto às mencionadas exigências.(g.n.)
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
57
No mesmo sentido do presente voto, assim também já decidiu a Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF, consoante os precedentes a seguir transcritos:
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado, bem assim os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a
pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da
glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão legal expressa.
(Acórdão no 9202-009.937 – CSRF / 2a Turma. Sessão de 23/09/2021)
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro
lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as
bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua
pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido
à ausência de causa para o pagamento. (Acórdão no 9101-004.543 – CSRF / 1a
Turma. Sessão de 07/11/2019)
Neste ponto, merece repisar que não é plausível depreender, da leitura do art. 61,
da Lei no 8.981/95, que a constatação de despesas não comprovadas, por si só, mesmo se
baseando nos mesmos elementos de prova, seja suficiente para caracterizar que ocorreu um
pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa, para efeito de incidência do IRRF.
A subsunção ao aludido preceptivo requer que o Fisco envide todos os esforços no
sentido de exaurir a busca pelo beneficiário do pagamento ou, caso identificado, comprovar a
operação ou a causa do dispêndio. Extenuadas essas pretensões, aplica-se o dispositivo.
Em resumo, pelo exposto, só podemos glosar as despesas e concomitantemente
aplicar o preconizado no art. 61, da Lei no 8.981/95, quando não há comprovação delas e, de
modo síncrono, verificarmos a situação em que a contabilidade registra o pagamento a um
destinatário irreal ou em relação a uma operação igualmente irreal, circunstâncias que
caracterizam o pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
Trazendo as sobreditas considerações para o presente caso, as glosas das
despesas/custos com a aquisição de mercadorias que não tiveram a materialidade comprovada
visaram evitar a redução indevida dos Resultados dos Exercícios da empresa CORPUS – na
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
58
condição de contribuinte - relativos ao ano-calendário de 2012. Resultaram do não atendimento
ao preceituado nos arts. 217, 290 e 299 e 304, do RIR/9933 vigente à época dos fatos.
Sob outra perspectiva, as exigências de IRRF trata-se exclusivamente da incidência
do imposto na fonte sobre pagamentos – que a efetivação foi comprovada e não houve
contestação - cujas operações não foram comprovadas ou não teve uma causa admissível no
mundo jurídico, nos termos do § 1o, do art. 61, da Lei no8.981/95. Nesta espécie, a renda é do
beneficiário do pagamento e a Recorrente, fonte pagadora, apenas se torna "responsável" pelo
recolhimento do imposto que seria devido por outrem. Em outras palavras, a CORPUS não está na
condição de contribuinte, mas precisamente na condição de responsável, conforme previsto no
art. 121, II, do Código Tributário Nacional34.

33 Art. 217. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos
tributários, em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha
sido considerada ou declarada inapta (Lei no 9.430, de 1996, art. 82).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias
ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços (Lei no 9.430, de 1996, art. 82, parágrafo único).
(...)
Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 13, § 1o):
I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção,
observado o disposto no artigo anterior;
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de
produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção;
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
Parágrafo único. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda a cinco por cento do custo total dos
produtos vendidos no período de apuração anterior, poderá ser registrada diretamente como custo (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 13, § 2o).
(...)
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.
(...)
Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a título de comissões,
bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao
rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei no 3.470, de
1958, art. 2o).

34 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
59
No que tange ao pleito subsidiário – possibilidade de dedução da base de cálculo do
IRPJ/CSLL, dos valores lançados de IRRF no mesmo período, nos termos do §3o, do art. 41, da Lei
no 8.981/95 - também não pode prosperar porque não há subsunção à norma apontada. A uma,
pelo fato da CORPUS atuar como substituto tributário, melhor dizendo não é o beneficiário do
pagamento ou o contribuinte do multicitado tributo. A duas, como vimos, por se submeter a
tributação exclusiva na fonte, portanto não está sujeito à antecipação para fins de ajuste anual.
Concluindo, importa salientar que o lançamento de IRRF, como se viu, decorre de
disposição legal taxativa, de modo que somente seria possível afastar sua aplicação, sob o
fundamento de vedação ao bis in idem, como pretendem os Recorrentes, caso se entendesse pela
inconstitucionalidade da norma instituidora. No entanto, esse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme entendimento vinculante, consubstanciado na Súmula CARF no 235.

d) Da Idoneidade das Notas Fiscais
Neste ponto, a CORPUS assevera que no presente caso os pagamentos foram
realizados a beneficiário identificado e teve como causa notas fiscais que não podem ser
reputadas como inidôneas – cita Solução de Consulta Interna no 11 – COSIT, de 08/05/2013 -, em
decorrência da situação cadastral regular do fornecedor cujos pagamentos foram glosados, à
época dos fatos geradores, de acordo com as provas colacionadas aos autos. Cita jurisprudências
do Carf e doutrinas para subsidiar a sua ilação.
Entendo que não assiste razão aos Interessados pelos seguintes motivos.
É inquestionável, conforme relatado e muito bem evidenciou pela decisão
recorrida, que há nos autos - notadamente no TVF, item 8, às fls. 2916/2995 -, substanciais provas
de que ocorreram pagamentos realizados pelo Consórcio SOMA em contrapartida de negócios
simulados – cuja operação não foi comprovada ou não houve causa – em favor da empresa
TALKITA que, independentemente de estar ativa no cadastro da RFB, era seguramente
inexistentes de fato. Quer dizer, verificou-se um desvirtuamento nas operações realizadas entre
tomador e fornecedor de mercadorias.
Ora, como não restam dúvidas que os serviços não foram prestados ou as
mercadorias tampouco foram entregues, as notas fiscais que os ampara, malgrado registradas na
contabilidade, não produziram os efeitos contábil e fiscal esperados, pois não retratavam a
verdade dos fatos. Ou seja, trata-se de documentos fiscais “frios”, fraudulentos e, portanto,
inidôneos, pouco importando a situação cadastral de quem os emitiu.
Nesse sentido, trago precedentes do CARF, cujos fundamentos estão sintetizados
nas ementas abaixo transcritas com nossos destaques:

35 Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
60
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ.
I- Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada,
pode deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o
prestador de serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço
prestado.
II - Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com
utilização de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a
verdadeira causa de saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa
reduza a base de cálculo por meio da contabilização de despesa, e por outro
lado, o beneficiário dos ingressos não os ofereça à tributação, por ser
desconhecido.
III - Por isso, autuação fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado
por parte do tomador de serviços e (2) o não oferecimento à tributação dos
rendimentos decorrentes do serviço pelo prestador de serviços.
IV - Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas da relação jurídica é
preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas, responde o tomador
na condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o lançamento de
ofício de IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a sujeição
passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser
identificado) para o tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como
sujeito passivo indireto pela tributação do IRRF. (Acórdão no 9101003.341 –
1a Turma. Sessão de 17/01/2018)
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DOCUMENTOS INIDÔNEOS.
PROVA DOS PAGAMENTOS.
Correta a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte de que trata o art. 61
da
Lei
8.981/1995
sobre
pagamentos
lastreados
em
documentos
comprovadamente inidôneos, registrados na contabilidade da interessada a
crédito da conta Caixa. A inidoneidade dos documentos não ilide o fato de que os
recursos deixaram o patrimônio da empresa, destinando-se a beneficiários não
identificados. (Acórdão no 1301-00.761 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão
de 23/11/2011)
Adotando essa linha de raciocínio, tais constatações, segundo exaurido neste voto,
consistem em causas que legitimam perfeitamente a glosa das despesas relacionadas que
reduziram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como conduzem ao enquadramento dos
correspondentes dispêndios na situação contemplada no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95,
devendo, à vista disso, ser efetuada a exigência do IRRF.
Portanto, irretocável as autuações e a decisão recorrida por mantê-las.
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
61

e) Da Existência de Causa para os Pagamentos Efetuados
No que tange a este tópico, sustenta que os autos de infração de IRRF combatidos
não atacam a causa do negócio, mas supostos motivos subjetivos, não exteriorizados, relativos ao
pagamento de supostas vantagens indevidas, que nunca foram provadas. Em favor de subsidiar
seu entendimento, diferenciou causa de motivo, ressaltando que estes são irrelevantes à relação
jurídica. Por conseguinte, a Fiscalização incorreu em erro, pois perseguiu a causa que motivou o
negócio, em vez de da efetiva causa do negócio – instrumentalizada nas notas fiscais apresentadas
- não se enquadrando ao disposto no § 1o, do art. 61, da Lei no 8.981/95, sendo de rigor o
cancelamento integral da autuação combatida. Colacionou jurisprudência administrativa e
doutrina em benefício da sua argumentação.
Acerca do antecedente do preceptivo em discussão – pagamento “sem causa” -
mister mencionarmos o entendimento consubstanciado no Acórdão no 1201-003.397, cujo
redator do voto vencedor foi o Ilustre Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, com os
destaques em negrito, que bem representa minha compreensão a respeito do tema:
(...)
A exigência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é uma presunção
legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do
fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do
pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por
uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento,
associada a uma substituição tributária.
Nesse viés, como é ordinário nas presunções legais desse tipo, o contribuinte pode
afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do
fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e
a sua real origem econômica.
Não há dúvida de que houve os pagamentos. Também não há dúvida de que a
empresa SP Terraplanagem recebeu os pagamentos apontados na referida tabela.
Todavia, não foi esclarecida a causa de tais pagamentos.
A sociedade empresária é um ente de natureza econômica e as suas ações devem
ser tomadas nesse contexto. O pagamento, como ação de natureza econômica,
deve estar inserido em um contexto negocial ou patrimonial. Esse contexto é a
causa do pagamento. Na espécie, o contribuinte não logrou localizar os
pagamentos realizados no seu contexto econômico.
Ademais, tratando-se de mecanismo de presunção legal, não cabe ao fisco
rastrear a utilização desse pagamento, aprofundando a investigação para
determinar, em concreto, o eventual ilícito tributário decorrente do pagamento,
uma vez que este é o objeto da presunção legal. (g.n.)
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
62
Ora, segundo exaurimos, in casu, é inquestionável a ocorrência dos pagamentos –
pressuposto material do dispositivo em questão – como também que a empresa fornecedora de
mercadorias contratada recebeu esses dispêndios, contudo, é inegável que, ante considerável
arcabouço probatório, não detinha capacidade operacional para atender aos objetos das
contratações firmadas, relacionados às notas fiscais.
Também já esclarecemos neste voto que a operação consiste no negócio jurídico
(no caso a prestação de serviço ou a venda de mercadorias) que motivou o pagamento, e a causa
é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento, os quais, quando não comprovados, acarretam
a incidência do IRRF. Ademais, a relação umbilical entre ambos, permite-nos inferir que quando
não comprovada a primeira, também podemos considerar o pagamento sem causa. Outrossim,
não basta a operação e a causa dos pagamentos estarem contabilizados, tampouco lastreados por
notas fiscais, posto que a comprovação inequívoca da efetividade de ambos demanda a
apresentação de documentação hábil e idônea.
Pois bem, perante esse cenário, não há como prosperar a tese da Defesa que houve
causa nos negócios envolvidos na autuação, portanto, não se subsome ao disposto no § 1o, do art.
61, da Lei no 8.981/95, dado que estava instrumentalizada nas notas fiscais apresentadas,
justamente em virtude de a CORPUS não ter logrado êxito em comprovar a efetividade dos
negócios jurídicos ou elucidar as suas origens econômicas – causas – nos quais os pagamentos
estavam inseridos.
Em síntese, alinhado ao entendimento exposto, a Recorrente não conseguiu
assentar os pagamentos detectados no seu contexto econômico, sendo assim, correto o
lançamento combatido, uma vez que careciam de causa, enquadrando-se perfeitamente a
situação no multicitado preceito.

f) Da Nulidade dos Autos de IRRF - em Razão do Vício Material Por Erro na Apuração na Base
de Cálculo e Violação aos Arts. 142 e 146 do CTN
Quando do protocolo da exordial, a Recorrente contestou asseverando que houve
erro por parte da Autoridade Fiscal ao realizar o lançamento de IRRF, no tocante aos pagamentos
realizados à empresa TALKITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, em
virtude de um duplo reajustamento na base de cálculo, o que levaria à nulidade desses
lançamentos de IRRF.
Nos termos do § 3o, do art. 61, da Lei no 8.981, de 199536, o valor pago é
considerado como rendimento líquido do IRRF à alíquota de 35%, por conseguinte, é necessário

36 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
(...)
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
63
realizar o reajustamento em favor de apurar o rendimento bruto e a base de cálculo do imposto,
conforme fórmula informada pela autoridade fiscal, às fl. 2.982:
VB = VP/(1-0,35), onde VB = Valor da Base de Cálculo do IRRF Ajustada e VP = Valor
do Pagamento
O relator do voto condutor da decisão combatida, diante da provocação da
Recorrente, ao analisar a planilha contida nos autos, referente ao "Anexo - Base de cálculo IRRF
CORPUS SOMA TALKITA AC 2012.xls”, constatou que houve o reajustamento dos valores
proporcionalmente alocados pela CORPUS. Todavia, também verificou que, quando a Autoridade
Autuante transportou os valores de pagamentos para o Auto de Infração, o Sistema da Receita
Federal do Brasil providenciou um outro reajustamento automaticamente – vide às fls. 2.909
(“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE”) dos presentes autos.
Diante do observado, o colegiado da 8a turma da DRJ01, por meio do Acórdão de
Resolução no 03-000.665, determinou realização de diligência junto à Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santos (SP), para que aquela Unidade examinasse as alegações quanto a:
1. Examinar as alegações apresentadas pela contribuinte em sua peça de
impugnação quanto à ocorrência de duplo reajustamento na base de cálculo na
apuração do IRRF, considerando os preceitos contidos no § 3o, do artigo 61, da Lei
no 8.981, de 1995.
2. Apresentar proposta fundamentada para acolhimento (total ou parcial) ou não
acolhimento das alegações da impugnante, com a elaboração de novos
demonstrativos analíticos (planilhas) que contenham os valores remanescentes e
resumo do tributo ainda devido (IRRF), fazendo expressa referência às folhas do
presente processo;
4. Concluída a diligência, do seu resultado deverá ser dado ciência ao contribuinte
e os respectivos responsáveis tributários arrolados para que, caso queiram, se
manifestem nos autos.
Após, retorne-se a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em
Brasília (DF).
Cumprida a diligência, conforme consignado no Relatório de Informação Fiscal, às
fls. 3.349/3.409, a Autoridade Fiscal Diligenciante reconheceu que a Recorrente possuía parcial
razão em relação à ocorrência do duplo reajustamento do IRRF, produzindo novos cálculos
corretos os quais se encontram na planilha anexa do arquivo não paginável “Anexo - Base de
cálculo IRRF CORPUS SOMA TALKITA AC 2012.xls”, às fls. 3.410, cujos valores passam a ser os
seguintes:

§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
64

A decisão recorrida adotou as conclusões do Relatório de Informação Fiscal, às fls.
3.349/3.409, em prol da procedência em parte das alegações da Suplicante relacionado ao duplo
reajustamento da base de cálculo do IRRF, as quais foram acolhidas nos limites do “Anexo - Base
de cálculo IRRF CORPUS SOMA TALKITA AC 2012.xls”, às fls. 3.410.
Pois bem, considerando que a preliminar de nulidade sobre o mesmo tema já foi
afastada neste voto, entendo que a decisão de primeira instância não merece retoques, dado
que adotou comora razões de decidir os fundamentos apontados no Relatório de Informação
Fiscal produzido pela Autoridade Diligenciante, em virtude de ter restado parcialmente
procedente a ponderação da Recorrente no que toca à ocorrência de duplo reajustamento dos
IRRF incidentes sobre os pagamentos decorrentes de operações não comprovadas ou sem causa
lançados de ofício.

Da Multa De Ofício Qualificada

a) Da Preclusão Consumativa
A Recorrente protestou em favor do cancelamento da multa qualificada (150%)
aplicada no caso concreto, por duas razões: (...) (i) todas as transações foram plenamente
contabilizadas e declaradas ao Fisco federal; e (ii) a Recorrente, na condição de empresa
minoritária do Consórcio SOMA (18%), não detinha poder de administração.
Assevera que não procede a assertiva do acórdão recorrido no sentido de que não
teria impugnado a sobredita multa, posto que resta obvia o combate por derivação lógica da
inclusão da multa de 75% no PERT antes da lavratura dos autos de infração do IRPJ/CSLL. Ademais,
essa penalidade foi substancialmente rebatida no que toca ao lançamento do IRRF, como também
nas impugnações dos responsáveis solidários, julgadas em conjunto pela decisão a quo.
Subsidiariamente, caso as precitadas alegações sejam indeferidas, defende: a)
redução da multa aplicada de 150% ao patamar de 75%, dado que a inclusão do débito no
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
65
programa de parcelamento foi feita antes do lançamento de ofício, o que implica na necessária
redução da multa pela metade; ou b) o prosseguimento da cobrança pela diferença decorrente da
multa de 150%, reduzida, porém à razão de 90% conforme inciso II, do art. 6o. da Lei 8.218/1991,
aplicável de modo mais favorável ao contribuinte nos termos do art. 112, IV, do CTN.
Compulsando os autos, notadamente as peças de impugnação da Autuada e dos
Responsáveis Solidários, às fls. 3122/3147, 3169/3194, 3197/3222, 3225/3250, 3253/3275 e
3297/3332, corroboro com a decisão de primeira instância quanto à ausência de contestação no
que toca imputação da multa de ofício e a sua qualificação, nos termos do § 1o, do art. 44, da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/200737.
De resto, não assiste razão a Recorrente quando alega que o combater por
derivação lógica ao incluir a multa de 75% no PERT, visto que a adesão a este programa, conforme
exaurido neste voto, ocorreu antes da lavratura dos autos de infração, por conseguinte, antes da
imputação da mencionada multa de ofício qualificada. Inclusive, os recolhimentos das parcelas
não combatidas – referente a autuação do IRPJ/CSLL - foram concretizados incluindo a multa
qualificada aplicada em 150%.
Ou seja, está cristalino que os Recorrentes ao requererem o cancelamento da multa
qualificada (150%), carrearam ao Recurso Voluntário um argumento inovador que não deve ser
reconhecido, visto que inédito. Quer dizer, refere-se a nova matéria a ser enfrentada por esta
Egrégia Turma, assim, pode-se concluir que está preclusa por consistir em nova razão noticiada
em sede recursal.
É sabido e consabido que as alegações – motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a impugnação, os pontos de discordância e as razões que inferir - e provas
documentais devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de o
Interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos expressamente admitidos em
lei, nos termos do art. 16, § 4o, do PAF38.

37 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.

38 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
66
Dessarte, ao não combater a qualificação da multa de ofício em sede de
impugnação, consolidou-se a situação jurídica materializada na decisão de primeira instância, não
sendo cabível, nessa fase recursal, rediscutir ou, muito menos, desviar a discussão para ponto já
pacificado. Além disso, tal impedimento também encontra óbice no duplo grau de jurisdição de
observação obrigatória pelo contencioso administrativo tributário.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2000.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM
INSTÂNCIA A QUO.
A análise do contexto fático exposto no Recurso Voluntário é discrepante àqueles
argumentos apresentados em sede de Impugnação, razão pela qual resta
configurada a preclusão consumativa. Recurso Voluntário Não Conhecido.
(Acórdão no 1002-000.122 – Turma Extraordinária / 2a Turma – Sessão de
03/04/2018).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO,
ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A
análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a
apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à
parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de
inconformidade. (Acórdão no 3302-010.035 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária. Sessão de 17/11/20)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
As alegações e provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em lei. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento das provas e argumentos apresentados
somente na fase recursal. (Acórdão no 201-81.255 - Primeira Câmara do Segundo
Conselho – Sessão de 03/07/2008)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
67
PRECLUSÃO.
Escoado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a
preclusão do direito da parte para reclamar direito não argüido na impugnação,
consolidando-se a situação jurídica consubstanciada na decisão de primeira
instância, não sendo cabível, na fase recursal de julgamento, rediscutir ou, menos
ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já pacificados, mesmo porque tal
impedimento ainda se faria presente no duplo grau de jurisdição, que deve ser
observado no contencioso administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta
parte. (Acórdão no 203-07.328 - Terceira Câmara do Segundo Conselho. Sessão de
23/05/2001)
À vista disso, repisamos, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou
mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento
a matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto
de contestação na Impugnação, justamente porque não se instaurou o contencioso administrativo
para tais questões, sob pena, inclusive, de caracterizar uma situação de supressão de instância.
Em suma, por se configurar em matéria carreada no Recurso Voluntário que
discrepa dos argumentos apresentados em sede de Impugnação, restou caracterizada a preclusão
consumativa.
Quanto ao pedido para redução da multa aplicada de 150% ao patamar de 75%, nos
termos estipulados para o programa PERT, importa destacar que, diferente dos demais valores
lançados de ofício nestes autos, a administração da cobrança dos valores indicados no PERT, faz-se
no âmbito deste programa, disciplinado pela Lei no 13.496/2017. Nesse diapasão, entendo que as
reduções tanto dos juros de mora como das multas envolvidas – inclusa a de ofício – devem
respeitar a modalidade escolhida pela Interessada – art. 2o, III, alínea “b”, da apontada norma
especial39, a qual detém prevalência sobre a geral - Lei no 8.218/91, em respeito ao princípio da
especialidade.
Todavia, a competência para apreciar qualquer pedido relacionado à parcelamento
de débitos (ordinário ou especial) – inclusos os encargos moratórios e multas - reside no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os processos administrativos com este objeto
são regidos pela norma instituidora do parcelamento especial e pela Lei no 9.748/99, e não pelas
disposições inerentes aos processos administrativos fiscais preceituadas no Decreto no 70.235/72 -
PAF. Nessa quadra, carece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF da competência

39 Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os
débitos de que trata o art. 1o desta Lei mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
(...)
III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em
até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:
(...)
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com
redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou
isoladas;
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
68
para se manifestar ou impor qualquer comando a respeito de redução da multa de ofício sob
julgo.

b) Da Retroatividade Benigna
No presente caso, ocorre que após a 8a Turma da DRJ/BSB, em 14 de março de
2021, às fls. 3871/3908, exarar o Acórdão recorrido, mantendo a qualificação da multa de ofício
no percentual de 150%, em respeito ao disciplinamento normatizado no § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, este sofreu modificação pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, e, notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado normativo,
passou a disciplinar a questão da seguinte forma, abaixo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (g.n.)
Quer dizer, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Dessarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN40, inclusive passível da aplicação de ofício, uma vez que
lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Nessa senda, embora no presente caso, decidimos pela manutenção,
indiscutivelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% em respeito à retroatividade benigna.

40 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
69
À título de argumentação, quanto à aplicação do apontado benefício à matéria
preclusa, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, já manifestou entendimento de que
não há que se falar em preclusão quanto à aplicação desse benefício, posto que tal providência
deve ser adotada, inclusive de ofício, pela autoridade administrativa. É o que se colhe do Acórdão
no 9202-007.424, proferido em 11/12/2018, sob a relatoria da d. conselheira Maria Helena Cotta
Cardoso, que traz a seguinte ementa:
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em preclusão quanto à aplicação da retroatividade benigna
das multas previdenciárias, visto tratar-se de procedimento que pode ser adotado
de ofício pela Autoridade Administrativa, conforme Portaria PGFN/RFB no 14, de
2009.
Em seu voto, consignou aquela d. conselheira:
(...)
No caso do acórdão recorrido, determinou-se o recálculo da multa de acordo com
o disposto no art. 35, caput, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no
11.941, de 2009 (art. 61, da Lei no 9.430, de 1996).
Quanto à primeira matéria, constata-se que o art. 2o, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, assim estabelece:
"Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 Código Tributário Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução
fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I – mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese;
ou II – de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade
de aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise
do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se
cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento." (grifei)
Destarte, verifica-se que a aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da
alínea "c", do inciso II, do art. 106, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), pode ser levada
a cabo de ofício pela Autoridade Administrativa, ou seja, independentemente de
requerimento específico do sujeito passivo, em sede de Impugnação ou de Recurso
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
70
Voluntário. Aliás, a concessão de ofício não requer sequer a formalização desses
remédios processuais, podendo ser efetuada inclusive por ocasião do ajuizamento
da execução fiscal, conforme disposto expressamente na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.
Assim, constatando-se que o lançamento pode ser retificado de ofício pela
autoridade administrativa, para aplicação da penalidade mais benéfica, não há
que se falar em preclusão, razão pela qual nego provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional nesta matéria.
(...)
Face ao exposto, na espécie entendo que deve ser aplicado o benefício à epígrafe,
posto que a superveniência da lei mais benéfica é posterior à apresentação do recurso voluntário,
bem como, conforme visto, a concessão de ofício não exige inclusive a ocorrência de fase
contenciosa, uma vez que é passível de aplicação por ocasião do ajuizamento da execução fiscal,
consoante disposto expressamente na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.

Da Responsabilidade Tributária

Da Introdução
Segundo relatado, os responsáveis tributários: CINEAS FEIJÓ VALENTE, MARCO
ANTONIO VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE e CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN,
que eram sócios-administradores da CORPUS no período fiscalizado, insurgiram-se contra o
acórdão recorrido, mediante apresentação de peças recursais separadas, às fls. 3643/3657,
3668/3682, 3692/3706 e 3716/3730, contudo com idênticas abordagens.
Em brevíssima síntese, alegaram ilegitimidade passiva das imputações, uma vez que
jamais praticaram atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto, requisitos
necessários para a responsabilização prevista no art. 135, III, do CTN41.
Além disso, protestaram em favor da existência de vícios materiais que a
Fiscalização teria cometido nos lançamentos combatidos e que foram mantidos pela decisão
recorrida, tais como: nulidade dos lançamentos por vício material, em virtude da inclusão dos
créditos tributários no PERT antes das respectivas lavraturas; impossibilidade de cobrança de
valores a título de IRRF relativos aos fornecimentos contratados diretamente pelo consórcio
SOMA; e no tocante a impossibilidade de cobrança de valores de IRRF cumulados com IRPJ/CSLL ,
por se caracterizar como manifesta dupla penalização ou bis in idem.

41 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
71
Considerando que as linhas de defesa de ambos são basicamente idênticas,
apreciaremos os argumentos formulados em conjunto.

Da Ilegitimidade Passiva
Resumidamente, asseveram que o acórdão recorrido se baseou em fundamento
genérico, destoante da realidade e sem qualquer demonstração efetiva do cometimento de dolo
por parte dos responsabilizados. Além disso, frisa que, diferente da Fiscalização, a força-tarefa
conjunta de diversos órgãos da Administração Pública não imputou responsabilidade aos
Recorrentes.
Acrescentam que todos os fatos levantados pela Fiscalização estavam
contabilizados, bem como não restou demonstrado nenhum ato de ocultação ou dissimulação.
Muito pelo contrário, a CORPUS, ao longo do procedimento fiscal, sempre se apresentou
colaborativa e auxiliou em todos os atos solicitados, tendo a autuação se baseado nos próprios
dados da regular contabilidade do Consórcio SOMA e da CORPUS.
Concluem arguindo que carece os autos de indicação das razões concretas em favor
de justificar a responsabilização tributária pelos tributos lançados de ofício nos termos do art. 135,
III, do CTN, notadamente quanto aos pagamentos realizados pelo Consórcio SOMA. Logo, devem
ser afastados tais vínculos de responsabilidade e imediata exclusão do polo passivo da autuação.
Citam jurisprudência administrativa e judicial para subsidiar suas argumentações.
A decisão recorrida, subsidiou a manutenção das responsabilidades tributárias em
comento, inicialmente, ressaltando que as informações prestadas pela Polícia Federal e pelo
Ministério Público, complementadas por substancial lastro probatório produzido pela Fiscalização,
inquestionavelmente deram lastro tanto à apuração de irregularidades cometidas pela
contribuinte CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA no âmbito da legislação tributária federal,
como também permitiram concluir que os aludidos atos praticados pela Recorrente ocorreram
com a participação ou consentimento de seus administradores.
Portanto, os sócios-administradores agiram com infração à lei, na medida em que
autorizaram ou concordaram com a apropriação, pela CORPUS, de despesas não comprovadas
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL e/ou despesas sabidamente
fictícias, acobertadas por documentos ideologicamente falsos.
Neste ponto, merece registro que nossa análise se restringirá à participação dos
Interessados nos fatos e condutas apurados e demonstrados pela Fiscalização, nos estritos limites
dos autos e da competência deste Conselho.
Fixada a premissa, ressalvamos que a responsabilização dos apontados sócios-
administradores da CORPUS fundou-se no art. 135, III, do CTN, especificamente em relação a atos
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
72
praticados com infração a lei, na forma de sonegação, dolo e conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e
73 da Lei 4.502/6442.
No que tange ao tema, ressaltamos que é plenamente possível os sócios
administradores responderem pessoalmente, perante a sociedade e terceiros prejudicados
(Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos
decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil)43.
Todavia é imperioso que, para aplicação do mencionado preceito, a Autoridade
Fazendária comprove, para além de qualquer dúvida, que os administradores agiram com excesso
de poderes ou infração à lei.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do
CTN. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 assim se manifestou:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.

42 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.

43Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.

Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
73
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito. (g.n)
Assim sendo, é relevante ressaltar ilações relativas à responsabilidade solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas pelo
Parecer supra.
A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da lei,
não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art. 135, do
CTN, uma vez que o malefício que decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos da empresa que
determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a existência do excesso
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
74
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção
dos dois fatores.
Aplicando a precitada linha cognitiva ao caso concreto, inicialmente destaco que,
consoante cláusula 5a e §§, do Contrato Social da CORPUS, a administração e a representação
legal da empresa eram exercidas pelos sócios-administradores sinalados de forma conjunta,
embora a representação da sociedade se perfaça pela assinatura de no mínimo dois. Além disso, a
composição do quadro societário permaneceu inalterada em todo o período coberto pelo
procedimento fiscal.
Dos fundamentos para a responsabilidade solidária que constam do TVF, às fls.
2916/2995, destacamos:
a) Restou demonstrado que houve pagamentos a empresas sem a devida contrapartida de
entrega de mercadorias. Ao darem seu aval, ao liberar pagamentos a empresas que de fato
não cumpriram o esperado, mesmo antes disso, ao assinarem contratos com empresas de
fachada, os responsáveis pela fiscalizada tinham plena consciência de suas atitudes e
agiram com dolo, fraude e má-fé;
b) Em relação às aquisições efetuadas junto à TALKITA, não foram apresentados para
fiscalização nenhum contrato ou comprovante de negociação.
c) Registra que intimada a identificar quais administradores autorizaram ou determinaram os
pagamentos efetuados à TALKITA, a Autuada assim se pronunciou:

d) Ressalta que, pelo contrato social o Sr. Cineas, sozinho, não poderia ter feito tais
contratações e autorizado tais pagamentos, pois somente a participação de dois
administradores da empresa teria o condão de criar obrigações para a CORPUS;
e) (...) Destacamos que a TALKITA foi o segundo maior fornecedor do SOMA em 2012, com
aquisições em 2012 de R$ 15 milhões, atrás apenas da empresa SODEXO PASS, conforme
levantamento feito na conta “FORNECEDORES” do SOMA;
f) (...) Ora, como os três outros administradores poderiam ter fechado os olhos a despesas de
tal vulto, que inclusive estariam servindo para diminuir o lucro contábil da empresa,
diminuindo os dividendos a serem pagos a todos os quotistas?
g) (...) Ora, que diligência e cuidado foram evidenciados pelos demais administradores, ao
permitir que, de forma reiterada e recorrente, fossem contratadas empresas inexistentes
de fato e realizados pagamentos por serviços que não foram prestados?
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
75
h) (...) A única resposta possível a tal questionamento é que os demais administradores
sabiam e aprovavam a contratação e o pagamento às supracitadas empresas. Os demais
administradores, ao não se insurgir ou questionar tais práticas, atuaram com a chamada
"cegueira deliberada", intencionalmente deixando de se inteirar ou de agir em situações em
que teria o dever legal de fazê-lo;
i) (...) Ao atuar de forma conjunta e coordenada para suprimir ou reduzir o montante do
tributo devido pelo pagamento de serviços fictícios, os administradores em questão
praticaram as condutas de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64. Além disso, praticaram condutas que, em tese, configuram o CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, previsto no artigo 1o, inciso I, e IV, e artigo 2o, inciso I, da
Lei 8.137/90, bem como condutas que se amoldam, em tese, com a conduta descrita no art.
1o da Lei no 9.613 (com a redação dada pela Lei no 12.683, de 2012), que tipifica o crime de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, nos seguintes termos: "Ocultar ou
dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal".
Prosseguindo, dos autos resulta comprovado que os contratos serviam
exclusivamente para acobertar o esquema ilícito de pagamento de propinas, sob o disfarce de
uma suposta prestação de serviços ou aquisição de mercadorias, que jamais ocorreram. Os
montantes pactuados foram significativos e os pagamentos rotineiros, assim como restou patente
a incapacidade operacional dos contratantes para execução dos objetos contratados, como bem
demonstrou a Autoridade Fiscal ao carrear fotos dos supostos estabelecimentos das empresas
“noteiras”.
Destarte, resta indubitável da leitura do TVF e do enorme volume de documentos
colacionados – elementos produzidos pela Polícia Federal e Ministério Público, no âmbito da
denominada operação Lava Jato, e destaque para o conjunto probatório produzido pela
Fiscalização, especialmente o detalhado no item 8 do TVF, às fls. 2916/2995 - que os sócios-
administradores responsabilizados: CINEAS FEIJÓ VALENTE (era Presidente da CORPUS e há
declaração não refutada de Cristina afirmando que era o responsável pelas autorizações e
pagamentos das contratações) e CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN (que, na condição de
sócia-administradora, ao informar que o Sr. CINEAS era quem autorizava as contratações e
pagamentos, indubitavelmente tinha conhecimento da fraude e não adotou medidas cabíveis para
impedir), tinham plena consciência de que os contratantes eram empresas de papel ou
inexistentes, sem qualquer condição de atender aos seus objetos.
Todavia, não há nos autos comprovação de que os sócios-administradores MARCO
ANTONIO VALENTE e RICARDO GONÇALVES VALENTE agiram com excesso de poderes ou infração
à lei. Podemos até admitir que tal conhecimento não fosse a priori, quer dizer, ao tempo da
celebração dos contratos, mas que eles tinham plenas condições de verificar, ante a não prestação
de serviços ou falta das mercadorias adquiridas, que as empresas contratadas eram inidôneas e,
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
76
assim, adotar as medidas cabíveis, entretanto, conforme exaurimos, para subsunção à
responsabilidade solidária sob julgo não cabe presunção, requer comprovação.
A ausência de qualquer contestação ou questionamentos, aliada à recorrência dos
pagamentos sem causa, por mercadorias que jamais foram entregues, nos permite afirmar, sem
qualquer margem de dúvidas que os dirigentes CINEAS e CRISTINA tinham plena ciência e
consciência da fraude que perpetraram, mas, nos atendo exclusivamente aos autos, não podemos
extrair a mesma ilação em relação aos sócios-administradores MARCO e RICARDO.
Conforme apontado neste voto, a modalidade de responsabilidade tributária
estabelecida pelo art. 135, III, do CTN, é eminentemente subjetiva, por fundar-se na pessoalidade
e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a partir da constatação de um ato
ilícito. Neste prisma, por tudo explanado, entendo que não merece reparos o trabalho realizado
pela Autoridade Fiscal, que demonstrou de forma cabal e inequívoca a materialidade dos fatos
imputados à Recorrente, tal como logrou êxito em provar o vínculo dos responsáveis solidários
CINEAS e CRISTINA com os fatos geradores da obrigação tributária, igualmente que praticaram o
ato ilícito assinalado ou que o toleraram quando deveriam evitar, tampouco o aresto combatido.
Sem embargo, por total carência de provas materiais, não podemos pactuar com o
mesmo desfecho quanto aos sócios-administradores MARCO e RICARDO, portanto, pugnamos
pela reforma da decisão recorrida.
A linha de interpretação adotada neste voto, encontra ressonância na
jurisprudência deste Tribunal, segundo ementas abaixo transcritas:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRETORES DE S/A. CARACTERIZAÇÃO DO
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI OU A ESTATUTOS.
Mantém-se a responsabilidade tributária solidária de diretores quando
caracterizada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou a
estatutos. (Acórdão no 1201-002.922 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
14/05/2019)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigados os dirigentes que comprovadamente atuaram, com
infração à lei, na administração da sociedade. (Acórdão no 1201 -001.901 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 21/09/2017)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o
representante, mesmo que de fato, da contribuinte for colocado no polo passivo,
isto não exclui a contribuinte da responsabilidade dos tributos e multas apurados.
(Acórdão no 1401 -002.888 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
18/09/2018)
Nesses termos, entendo que devem ser MANTIDAS as responsabilidades tributárias
ora combatidas dos Srs. CINEAS FEIJÓ VALENTE e CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN, não
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
77
obstante AFASTADAS as imputadas aos Srs. MARCO ANTONIO VALENTE e RICARDO GONÇALVES
VALENTE.
Dos Vícios Materiais do Lançamento Tributário
No que toca a este tópico, os responsáveis tributários produziram idênticas
alegações, relatadas para o contribuinte CORPUS, partes integrantes da sua peça recursal,
relacionadas à existência de vícios materiais que a Fiscalização teria cometido nos lançamentos
combatidos e que foram mantidos pela decisão recorrida. Nessa toada, tais vícios também
maculariam a responsabilização reflexa aos sócios-administradores.
Desse modo, considerando que essas argumentações foram minuciosamente
apreciadas neste voto, em prol de evitar repetições desnecessárias e estima a concisão, reporto-
me neste ponto aos fundamentos utilizados por este Relator quando do exame das razões de
defesa oferecidas pela Recorrente CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA, os quais adoto
integralmente, como se aqui estivessem transcritos, para aplicar a tudo o quanto suscitado pelos
responsáveis solidários.

Dos Lançamentos Reflexos de CSLL

Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Do Pedido de Sustentação Oral

A CORPUS ao final da peça recursal protestou pela sustentação oral de suas razões
de recurso quando do oportuno julgamento por esse E. Conselho administrativo.
Saliento que o Recurso Voluntário não é meio apropriado para requerimento de
sustentação oral e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve
respeitar o Regimento Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para
fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação oral na sessão de
julgamento, conforme o RICARF e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de
Sustentação Oral.
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.038 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.726918/2017-51
78
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO VOLUNTÁRIO, para rejeitar as preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva e, no
mérito, rejeitar as prejudiciais de decadência e manter integralmente todos os créditos tributários
integrantes da lide, juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive a redução do
percentual da multa de ofício qualificada imputada de 150% para 100%, em decorrência da
aplicação obrigatória da retroatividade benigna, em estrito respeito à modificação inserida no
inciso VI, do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20
de setembro de 2023, bem como AFASTAR as responsabilidades solidárias dos Srs. MARCO
ANTONIO VALENTE e RICARDO GONÇALVES VALENTE e MANTER as responsabilidades solidárias
dos Srs. CINEAS FEIJÓ VALENTE e CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 3942
DF CARF MF
Original